Tribunal: STM
Processo: 7000584-57.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240, §
6º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA
DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DO AMOTIO OU DA APREHENSIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 36 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ERRO DE FATO
NÃO CONFIGURADO. ATENUAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DOS §§ 1º E 2º DO ARTIGO 240
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE PELAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM.
INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 84 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM PATAMAR ABAIXO DO
MÍNIMO LEGAL. MINORANTE INOMINADA. CARÁTER RETRIBUTIVO E PREVENTIVO DA PENA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. UNANIMIDADE.
O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem,
condicionando-a à insurgência contida no apelo, ou nas razões, ou nas contrarrazões recursais.
Para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos seguintes elementos: "i)
a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que significa retirar, surrupiar, tirar às
escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja o animus furandi".
Vigora em nosso ordenamento jurídico a Teoria da inversão da posse, ou da amotio ou
aprehensio, segundo a qual o crime de furto é consumado quando o bem jurídico é retirado da
esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, ingressando
na livre disponibilidade do agente, sendo prescindível o fato de que não tenha sido alcançada a
posse tranquila.
O elemento subjetivo do tipo penal incursionador descrito no art. 240 do Código Penal Militar
é o dolo consistente na vontade de apossamento do que não lhe pertence, ou seja, o desejo de
apoderar-se, definitivamente, de coisa alheia.
O erro de fato descrito no art. 36 do Código Penal Militar requer que se evidencie o erro
escusável, que se presume quando qualquer outra pessoa, com a devida cautela e nas mesmas
circunstâncias, pudesse vir a praticar ação idêntica à do autor.
Para a aplicação dos §§ 1º e 2º do artigo 240 do Código Penal Militar é necessária a satisfação
dos requisitos objetivos ali estabelecidos, os quais pressupõem, além da primariedade, o
pequeno valor da res. Além disso, não é cabível aplicar a atenuante do § 2º do referido
dispositivo, uma vez que a res furtiva não foi restituída, mas, sim, recuperada em virtude da
prisão em flagrante dos Réus.
Consoante a jurisprudência desta Corte, é inaplicável a conversão da pena privativa de
liberdade pela restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal comum, por absoluta
ausência de previsão legal.
O pedido de suspensão condicional da pena prevista no art. 84 do Código Penal Militar
encontra óbice intransponível não só na própria dicção do citado dispositivo, quanto na
reiterada jurisprudência desta Corte, segundo a qual para a concessão do sursis impera, entre
outros, o lapso temporal relativo à pena não superior a 2 (dois) anos.
A resposta penal mais adequada e que mais adere à extensão do dano causado pelos
Acusados, no caso em exame, aí observado o caráter ressocializador da reprimenda, em suas
finalidades retributiva ao delito perpetrado, e preventiva a fim de que sejam evitadas novas
práticas delituosas, impõe, excepcionalmente, a redução da pena mínima cominada pelo
legislador ordinário no delito em exame para um patamar aquém do estabelecido no preceito
incriminador.
Vale dizer que, por razões de política criminal e, em homenagem aos Princípios Constitucionais
da Proporcionalidade, da Razoabilidade e da Individualização da Pena, resguardado o conceito
segundo o qual a reprimenda penal é a privação integral ou parcial, imposta pelo Estado, em
retribuição ao autor de uma infração penal, buscando, desta feita, reprimir e evitar outras
transgressões, ao Julgador é possível a aplicação excepcional da chamada minorante
inominada na terceira fase da dosimetria da pena.
Provimento parcial do Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000584-57.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: VLADIMIR LEMOS MARTINS E DIONATAN FLORES BRUM
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, deu
provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantendo a condenação imposta
pelo Juízo de primeiro grau, fixar a pena do Civil DIONATAN FLORES BRUM em 1
(um) ano de reclusão, e do Civil VLADIMIR LEMOS MARTINS em 9 (nove) meses e
18 (dezoito) dias de reclusão, como incursos no artigo 240, § 6º, inciso IV, do
Código Penal Militar, concedendo-lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das
condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando
ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos
termos do art. 611 do CPPM, mantendo-se o regime prisional inicialmente aberto,
em caso de cumprimento da reprimenda, consoante o disposto no artigo 33, § 2º,
alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade, nos
termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA encontra-se em
licença por motivo de doença em pessoa da família.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 19:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b88b51ef
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000584-57.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTES:
DIONATAN FLORES BRUM E VLADIMIR LEMOS
MARTINS.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240, §
6º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO
AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DO AMOTIO OU DA APREHENSIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 36 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ERRO DE
FATO NÃO CONFIGURADO. ATENUAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DOS §§ 1º E 2º DO
ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE PELAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL
COMUM. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 84 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM PATAMAR
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE INOMINADA. CARÁTER RETRIBUTIVO E
PREVENTIVO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. UNANIMIDADE.

O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem,
condicionando-a à insurgência contida no apelo, ou nas razões, ou nas contrarrazões
recursais.
Para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos seguintes
elementos: "i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que significa retirar,
surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja o animus furandi".
Vigora em nosso ordenamento jurídico a Teoria da inversão da posse, ou da amotio ou
aprehensio, segundo a qual o crime de furto é consumado quando o bem jurídico é retirado
da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo,
ingressando na livre disponibilidade do agente, sendo prescindível o fato de que não tenha
sido alcançada a posse tranquila.
O elemento subjetivo do tipo penal incursionador descrito no art. 240 do Código Penal
Militar é o dolo consistente na vontade de apossamento do que não lhe pertence, ou seja, o
desejo de apoderar-se, definitivamente, de coisa alheia.
O erro de fato descrito no art. 36 do Código Penal Militar requer que se evidencie o erro
escusável, que se presume quando qualquer outra pessoa, com a devida cautela e nas
mesmas circunstâncias, pudesse vir a praticar ação idêntica à do autor.
Para a aplicação dos §§ 1º e 2º do artigo 240 do Código Penal Militar é necessária a
satisfação dos requisitos objetivos ali estabelecidos, os quais pressupõem, além da
primariedade, o pequeno valor da res. Além disso, não é cabível aplicar a atenuante do § 2º
do referido dispositivo, uma vez que a res furtiva não foi restituída, mas, sim, recuperada
em virtude da prisão em flagrante dos Réus.
Consoante a jurisprudência desta Corte, é inaplicável a conversão da pena privativa de
liberdade pela restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal comum, por
absoluta ausência de previsão legal.
O pedido de suspensão condicional da pena prevista no art. 84 do Código Penal Militar
encontra óbice intransponível não só na própria dicção do citado dispositivo, quanto na
reiterada jurisprudência desta Corte, segundo a qual para a concessão do sursis impera,
entre outros, o lapso temporal relativo à pena não superior a 2 (dois) anos.
A resposta penal mais adequada e que mais adere à extensão do dano causado pelos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 19:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b88b51ef
Acusados, no caso em exame, aí observado o caráter ressocializador da reprimenda, em
suas finalidades retributiva ao delito perpetrado, e preventiva a fim de que sejam evitadas
novas práticas delituosas, impõe, excepcionalmente, a redução da pena mínima cominada
pelo legislador ordinário no delito em exame para um patamar aquém do estabelecido no
preceito incriminador.
Vale dizer que, por razões de política criminal e, em homenagem aos Princípios
Constitucionais da Proporcionalidade, da Razoabilidade e da Individualização da Pena,
resguardado o conceito segundo o qual a reprimenda penal é a privação integral ou parcial,
imposta pelo Estado, em retribuição ao autor de uma infração penal, buscando, desta feita,
reprimir e evitar outras transgressões, ao Julgador é possível a aplicação excepcional da
chamada minorante inominada na terceira fase da dosimetria da pena.
Provimento parcial do Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar provimento parcial ao Apelo
defensivo para, mantendo a condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau, fixar a pena do Civil DIONATAN
FLORES BRUM em 1 (um) ano de reclusão, e do Civil VLADIMIR LEMOS MARTINS em 9 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, como incursos no artigo 240, § 6º, inciso IV, do Código Penal Militar, concedendo-
lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a
observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo
de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM,
mantendo-se o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da reprimenda, nos termos do
artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.

Brasília, 23 de março de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTES:
DIONATAN FLORES BRUM E VLADIMIR LEMOS
MARTINS.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença monocrática
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 1º de junho de 2020, que condenou
o Civil DIONATAN FLORES BRUM à pena de 3 (três) anos de reclusão e o Civil VLADIMIR LEMOS MARTINS à
pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incursos no artigo 240,
§ 6º, inciso IV, do CPM, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 8 de maio de 2017, nos seguintes termos:

"(...) No dia 17 de julho de 2016, por volta das 19h40min, os ora denunciados, Dionatan
Flores Brum e Vladimir Lemos Martins, subtraíram 38 (trinta e oito) telhas de zinco de uma
edificação localizada na sede da Invernada Morena Bonfiglio, parcela do Campo de
Instrução Barão de São Borja (CIBSB), área sob administração militar localizada no
município de Rosário do Sul/RS.
Logo após a prática delituosa, o denunciado Vladimir efetuou uma ligação telefônica a um
seu amigo, Lucas Dias Pires, solicitando que viesse buscá-lo, bem como ao denunciado
Dionatan, informando que estavam na estrada da corte próximos a uma ponte e
precisavam carregar alguns materiais; em seguida, Lucas compareceu ao local indicado

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 19:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b88b51ef
conduzindo uma carroça.
Quando, já carregando a "res furtiva", deslocavam-se na referida carroça pela estrada
entre o CIBSB e Rosário do Sul/RS, em local próximo à ponte do Arroio da Divisa, os ora
denunciados foram abordados e presos em flagrante delito por uma patrulha de Brigada
Militar Estadual, figurando como condutor do flagrante o Policial Militar Estadual Luiz
Henrique Coelho Martins.
Não foi preso o civil Lucas Dias Pires em razão de, por desconhecer a procedência dos
materiais carregados na carroça, se haver evidenciado sua boa-fé.
A abordagem pelos agentes da Brigada Militar Estadual ocorreu após o 2º Sgt Cav Leandro
Colpo dos Santos lhes informar acerca de indícios da ocorrência do furto dos materiais,
comunicação que havia anteriormente sido feita à administração militar através de um
telefonema anônimo.
Os locais da ocorrência do furto e da abordagem pelos Policiais Militares Estaduais estão
perfeitamente individualizados nos croquis e relatórios fotográficos de fls. 134/136 e fls.
204/211.
A "res furtiva", restituída à Administração Militar, foi avaliada em R$ 2.769,63 (dois mil,
setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos), conforme documentos de
fls. 125/138 .
Assim, os agentes subtraíram para si coisa alheia móvel pertencente à Fazenda Nacional,
mediante prévio acordo de vontades, configurando-se a coautoria delitiva visto que
presentes o liame subjetivo e a conduta solidária voltada à mesma finalidade.
Isto posto, estando os civis Dionatan Flores Brum e Vladimir Lemos Martins incursos nas
sanções do artigo 240, §5º, c/c artigo 53, ambos do Código Penal Militar, ofereço a
presente, postulando a Vossa Excelência seja a mesma recebida (...)".

Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos:

1) Auto de Prisão em Flagrante, lavrado na Ocorrência nº 151431/2016/2579, de 18 de julho de 2016, pela
Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, nos seguintes termos:

"(...) AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (...)
FATO: FURTO QUALIFICADO - RECEPTACAO CONSUMADO
INICIO: 17/07/2016 às 19:40 horas
LOCAL: VL CORTE, 1, SUBDIST - ROSARIO DO SUL RS - BRASIL VIA PUBLICA
ESTRADA DA CORTE, DIVISA, KM 4 (...)
Comunica que na data, hora e local supra, a BM prendeu em flagrante os indiciados abaixo
relacionados, por crime de furto em terras de propriedade do exercito brasileiro (sic), em
área rural, na corte, na fazenda morena bonfilio, próximo a ponte da divisa. Que a BM foi
informada que indivíduos haviam retirado latas de zinco de uma casa abandonada
localizada na área do exercito. Efetuada a diligencia ao local informado, a BM flagrou os
três participantes em uma carroça. retornando para a cidade. Efetuada a abordagem
verificou-se que dentro da carroça havia a res furtiva, objetos retirados da cobertura da
casa. Em contato com o quartel da corte, o Sargento Leandro Colpo dos Santos,
compareceu ao local e recolheceu (sic) os objetos como sendo as latas de zinco retiradas
da cobertura de uma casa abandonada de propriedade do governo federal. Todos
encaminhados a DP para registro. Objetos apreendidos e restituídos ao exercito (...)
Indiciados presos por crime de furto. Ambos não indicaram advogados e decidiram não
falar nada (...) VLADIMIR LEMOS MARTINS (...) DIONATAN FLORES BRUM (...)";

2) Auto de Apreensão nº 2579, atestando que:

"(...) Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, as 23:03 horas,
nesta cidade de ROSARIO DO SUL, RIO GRANDE DO SUL, na ROSARIO DO SUL na sala onde
funciona a(o) CARTORIO, presente o respectivo Delegado de Policia, GIOVANA FERREIRA
MULLER, comigo GALENIR CUNHA DOS SANTOS, ESCRIVAO DE POLICIA, ai foi, pela referida
Autoridade, tornada efetiva apreensão feito por: LUIZ HENRIQUE COELHO MARTINS em
poder de: VLADIMIR LEMOS MARTINS - INDICIADO, DIONATAN FLORES BRUM - INDICIA (sic)
no(a): VL CORTE, ROSARIO DO SUL RS da(s) coisa(s) a seguir discriminada(s):
- 19 LATAS DE ZINCO, TAMANHO 3,10 X 1,10,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 19:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b88b51ef
- 19 LATAS DE ZINCO, TAMANHO 2,44 X 1,10 (...)";

3) Auto de Restituição, atestando que:

"(...) Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, nesta cidade de
ROSARIO DO SUL, RIO GRANDE DO SUL na ROSARIO DO SUL, na sala onde funciona a(o)
CARTORIO, presente o respectivo Delegado de Policia, GIOVANA FERREIRA MULLER, comigo
GALENIR CUNHA DOS SANTOS, ESCRIVAO DE POLICIA, ai foi, pela referida autoridade,
procedida a restituição ao Sr (a) LEANDRO COLPO DOS SANTOS, SARGENTO DO EXERCITO
(4 RCC), local de trabalho EXERCITO CORTE, dos seguintes objetos:
- 19 LATAS DE: ZINCO, TAMANHO 3,10 X 1,10,
- 19 LATAS DE ZINCO, TAMANHO 2.44 X 1,10 (...)";

4) Decisão de 19 de julho de 2016, na qual o Juízo a quo homologou "(...) a prisão em flagrante lavrada em
desfavor dos civis DIONATAN FLORES BRUM e VLADIMIR LEMOS MARTINS (...)" e concedeu "(...) a liberdade
provisória, condicionada ao comparecimento a todos os atos para os quais forem intimados (...)", tendo sido
cumprido o Alvará de Soltura no mesmo dia;

5) Auto de Avaliação de Forma Indireta, elaborado por 2 (duas) peritas nomeadas pela Polícia Civil do Rio
Grande do Sul em 2 de agosto de 2016, do qual se extrai que foi "(...) procedida a avaliação na forma
indireta do(s) objeto(s) a seguir discriminado(s): 38 (trinta e oito) folhas de lata de zinco, usadas, com valor
total de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) (...)";

6) Cópia do Inquérito Policial nº 865/2016/151431-A, de 3 de agosto de 2016, "(...) instaurado a partir do
auto de prisão em flagrante de Vladimir Lemos Martins e Dionatan Flores Brum, conforme boletim de
ocorrência n°.2579/2016 (...)", tendo a Delegada de Polícia, Dra. Ana Luiza Moura Tarouco, concluído que
"(...) a materialidade e autoria restaram comprovadas, indicio, s.m.j, VLADIMIR LEMOS MARTINS e DIONATAN
FLORES BRUM, pela prática do delito descrito no Artigo 155, § 4°, inciso IV do CPB (...)"; e

7) Relatório de avaliação do material furtado, elaborado pelo Exército Brasileiro em 27 de agosto de 2016,
concluindo que:

"(...) A "res furtiva" em questão encontra-se desgastada por ser um material que está
sempre exposto ao tempo, porém, está em perfeitas condições de cumprir o papel ao qual
é destinado.
Levando em consideração todos os valores encontrados e sendo realizada a média
aritmética dos mesmos chega-se ao valor de R$ 28,25.
O valor médio do metro quadrado multiplicado pela quantidade do material em questão,
"res furtiva", totaliza um valor aproximado de R$ 2.769,63 (...)".

Após as diligências acostadas aos autos, o Ministério Público Militar requereu o "(...) arquivamento dos
presentes autos, com fulcro no artigo 397 do Código de Processo Penal Militar (...)", sustentando que:

"(...) não se mostra razoável mover a máquina do Judiciário para apurar possível prática
delituosa ante a ausência de conhecimento por parte dos flagrados de que os bens
pertenciam ao Exército Brasileiro ou a quem quer que fosse, mais se adequando o local de
onde foram subtraídos os materiais a um galpão abandonado. Ademais, os bens de baixo
valor monetário foram devidamente restituídos ao(s) legitimo(s) proprietário(s) (...)".

Em Decisão de 3 de fevereiro de 2017, o Juízo a quo indeferiu "(...) o pedido de arquivamento formulado pelo
Parquet (...)" e determinou a remessa dos "(...) autos ao Procurador-Geral do Ministério Público Militar (...)",
sob os seguintes fundamentos:

"(...) Com efeito, a circunstancial ausência de destinação pública ao prédio em que
estavam instaladas as telhas de zinco, localizado em área sob a administração militar, não
caracteriza o abandono da coisa ou a res nullius, de modo a autorizar a sua apropriação
por particulares, sobretudo diante do peculiar regime protetivo assegurado aos bens
públicos.
Neste particular, revela-se irrelevante a conclusão de que os agentes, em razão de suas

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 19:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b88b51ef
condições pessoais e da ausência de identificação da área militar, não tinham ciência de
que se tratava de propriedade pertencente à Fazenda Pública, pois o elemento normativo
do tipo penal prevê a subtração de coisa "alheia" (art. 240, CPM), bastando que os
Flagranteados tivessem a ciência de se tratar de coisas que não lhes pertenciam.
Ademais, os bens subtraídos não foram espontaneamente restituídos ao erário público,
mas apreendidos durante a realização do flagrante pela autoridade policial, em situação de
manifesto prejuízo à Administração Militar, que teve de arcar com os custos da reinstalação
das telhas de zinco, já que se tratam de partes integrantes de um bem principal.
Registre-se, no ponto, que a avaliação preliminar estimou o valor das telhas de zinco em
R$ 2.769,63 (dois mil setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos), de
modo a caracterizar significante prejuízo econômico à Administração Pública, ainda que
amortizado por eventual depreciação dos bens, sobretudo diante do parâmetro objetivo de
insignificância ínsito no §1° do art. 240 do CPM (um décimo do salário mínimo vigente no
País) (...)".

Em Sessão Ordinária de 15 de março de 2017, a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Militar, "(...) por unanimidade, de acordo com o Relatório e o Voto do Relator, deixou de confirmar o
arquivamento e decidiu pela designação de outro Membro do MPM para oferecer denúncia (...)".

A Denúncia foi recebida em 22 de maio de 2017.

Em 1º de junho de 2017, o Juízo a quo expediu as Cartas Precatórias Citatórias nº 61 e nº 62, determinando
a citação dos Acusados, tendo a Oficiala de Justiça, em cumprimento aos referidos Mandados, certificado
que:

"(...) em cumprimento ao mandado nº 062/2017/32963, dirigi-me ao endereço contido na
ordem judicial, porém, não foi possível citar DIONATAN FLORES BRUM, pois fui informada
por sua avó Jacira Brum dos Santos que o réu reside atualmente em Porto Alegre/RS, não
sabendo informar seu endereço ou telefone para contato.
(...) restituo o mandado n 2 062/2017/32948 ao processo, sem proceder a CITAÇÃO de
VLADIMIR LEMOS MARTINS, pois dirigi-me ao endereço contido na ordem judicial porém o
réu não reside no local, não sendo conhecido da senhora Cármem dos Santos, que aluga o
imóvel há seis meses. Às considerações do juízo. DOU FÉ. (...)".

Em 6 de julho de 2017, o Parquet Castrense, "(...) Considerando o teor das Certidões das fls. 26 e 34, onde
constam que não foi possível realizar a citação dos· réus, por não serem encontrados e estarem em local
incerto e não sabido (...)", requereu "(...) a citação dos denunciados pela via editalícia, nos termos do Art.
277, "c" e "d", do Código de Processo Penal Militar (...)".

Em Decisão de 3 de agosto de 2017, o Conselho Permanente de Justiça indeferiu o "(...) requerimento do
Parquet das Armas de fl. 35, por não restarem exauridas todas as possibilidades de localização dos acusados
para efetivar a citação real, revelando-se prematuro a expedição de edital citatório (...)".

No dia 8 de agosto de 2017, o Juízo a quo determinou a expedição de Ofícios para a Inspetoria da Receita
Federal do Brasil, Rio Grande Energia - RGE SUL e Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN,
requisitando "(...) o endereço constante dos cadastros desse órgão com relação (...)" aos Acusados, tendo
sido acostados aos autos os seguintes documentos como resposta:

1) Oficio nº 0150/2017/IRF/BAG, de 10 de agosto de 2017, oriundo da Receita Federal do Brasil, atestando
que:

"(...) O endereço do Sr. Dionatan Flores Brum, CPF: 029.460.270-40, constante do
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF, é Rua Luiz Jensen, nº
1123, Bairro Presidente Vargas, CEP: 97590-000, Rosário do Sul/RS. O endereço do
Sr. Vladimir Lemos Martins, CPF: 042.473.720-50, constante do Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda - CPF, é Rua Leonino da Fonseca, nº126, Bairro
Centenário, CEP: 97590-000, Rosário do Sul/RS (...)" (Grifos no original);

2) Ofício nº 2017/903, emitido pela Rio Grande Energia em 17 de agosto de 2017, dando conta de que "(...)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 19:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b88b51ef
não foi localizado no nosso sistema de gestão comercial o fornecimento de energia elétrica em nome de
Dionatan Flores Brum, CPF: 033.265.470-21 e em nome de Vladimir Lemos Martins, CPF: 042.473.720-50
(...)"; e

3) Ofício nº 19/2017-US 173, emitido pela Companhia Riograndense de Saneamento em 21 de agosto de
2017, informando que "(...) Dionatan Flores Brum e Vladimir Lemos Martins não estão cadastrados como
clientes desta Companhia (...)".

Também foi acostado aos autos o relatório extraído do Sistema de Informações Eleitorais - SIEL, em 16 de
agosto de 2017, atestando o seguinte endereço cadastrado em nome do Civil DIONATAN FLORES BRUM:
"(...) RUA ILDEBRANDO DOS SANTOS1123 CASA Município ROSÁRIO DO SUL (...)". Em relação ao Civil
VLADIMIR LEMOS MARTINS, o Diretor de Secretaria certificou que "(...) em consulta ao sistema SIEL, do
Superior Tribunal Eleitoral, foi constatado que o acusado VLADIMIR LEMOS MARTINS não possui cadastro no
referindo sistema (...)".

Em 5 de outubro de 2017, o Juízo a quo expediu Carta Precatória Citatória, determinando a citação dos
Acusados nos seguintes endereços:

"(...) DIONATAN FLORES BRUM (...) Rua Ildebrando dos Santos, nº 1123, casa,
em Rosário do Sul (...)
VLADIMIR LEMOS MARTINS (...) Rua Leonino da Fonseca, nº 126, Bairro
Centenário, CEP 97.590-000, em Rosário do Sul/RS (...)" (Grifos no original).

Em cumprimento aos Mandados, a Oficiala de Justiça certificou que:

"(...) em cumprimento ao respeitável mandado n.º 062/2017/63585, extraído do processo
supra, no dia 30/10/2017, às 14h, no Forum, CITEI Vladimir Lemos Martins por todo
conteúdo do presente mandado, que lhe li, ficando ciente e informado do prazo de 10 (dez)
dias para apresentar defesa escrita, recebendo a contrafé e exarando sua nota. Adverti-o
de que não poderá mudar de residência sem prévia comunicação ao juízo, sob pena de
prosseguir o processo sem a sua presença. Indagado, o acusado solicitou a nomeação de
Defensor Público para acompanhar sua defesa no processo, ficando cientificado da
necessidade de comparecer em cartório para encaminhamento à Defensoria antes do
término do prazo para resposta escrita. Não localizei Vladimir no endereço do mandado e o
réu esteve no Fórum pois ficou sabendo que foi procurado e informou que seu atual
endereço é RUA RIACHUELO, NÚMERO 3524, NESTA CIDADE. TELEFONE (55) 99732-2199.
Quanto ao mandado n.º 062/2017/63583, não obtive êxito em encontrar Dionatan Flores
Brum pois não existe nos mapas da cidade rua de nome Ildebrando dos Santos. Perguntei
ao réu Vladimir se sabe o atual paradeiro de Dionatan e o mesmo informou que este não
reside mais em Rosário do Sul há mais de ano, não sabendo informar seu atual endereço
nem seu telefone. Assim, restituo o mandado ao cartório, permanecendo à disposição de
Vossa Excelência para o cumprimento de novas determinações. Dou fé (...)" (Grifos
nossos).

Em 24 de novembro de 2017, o Parquet Castrense reiterou "(...) o pedido de citação por edital do réu
Dionatan Flores Brum, nos termos do art. 277 "c" e "d" do CPPM (...)", tendo o Conselho de Justiça deferido o
pleito.

Em Decisão de 8 de março de 2018, o Juízo a quo, tendo em vista "(...) a efetiva realização de buscas
judiciais (...)" com o intuito de localizar o Réu, e que todos os endereços constantes dos autos foram
diligenciados para esse fim, determinou a citação do Civil DIONATAN FLORES BRUM por Edital, a qual foi
publicada no Diário de Justiça Eletrônico entre os dias 16 de março de 2018 e 20 de março de 2018.

Em 16 de julho de 2018, a Defensoria Pública da União requereu:

"(...) 1) seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do processamento de réu
civil pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército, para fins de processamento e
julgamento exclusivamente perante o Juiz-Auditor;
2) seja sobrestado o processo, em função de que o acusado Dionatan Flores Brum, citado

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 19:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b88b51ef
por edital, quedou-se inerte, deixando de atender ao chamado do juízo ou constituir
advogado de sua confiança, tudo com base no art. 1º, § 1º, do CPPM, c/c art. 366 do CPP e
c/c o art. 8º do Pacto de São José da Costa Rica (...)".

Em Sessão do Conselho Permanente de Justiça de "(...) DELIBERAÇÃO SOBRE PEDIDO DA DEFESA (...)", de 9
de agosto de 2018, o "(...) CPJ/EB, por unanimidade de votos, rejeitou os pedidos da Defesa,
utilizando-se da fundamentação contida no acórdão da Apelação nº 5967.2016, da lavra do Min. William de
Oliveira Barros, do STM, julgada em 12/06/18 (...)" (Grifo no original).

Em 13 de setembro de 2018, a Defensoria Pública da União impetrou Habeas Corpus com pedido de Liminar
perante esta Corte Castrense, requerendo:

"(...) seja confirmada pelo Tribunal a liminar concedida, concedendo-se, em definitivo,
a ordem de habeas corpus, ou sua concessão em julgamento colegiado, declarando-se
3.1) inconstitucional o processamento dos réus civis pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército para fins de processamento e julgamento exclusivamente perante o Juiz-
Auditor e 3.2) determinando o sobrestamento do feito, em função de que o acusado
DIONATAN FLORES BRUM, citado por edital, quedou-se inerte, deixando de atender ao
chamado do juízo ou constituir advogado de sua confiança, com base no art. 1º, § 1º, do
CPPM, c/c art. 366 do CPP e c/c o art. 8º do Pacto de São José da Costa Rica (...)" (Grifos no
original).

Em Sessão de 30 de outubro de 2018, o Plenário do Superior Tribunal Militar, no julgamento do Habeas
Corpus nº 7000764-44.2018.7.00.0000 (DJe: 05/12/2018), "(...) por maioria, conheceu do writ e denegou a
Ordem impetrada em prol de DIONATAN FLORES BRUM e VLADIMIR LEMOS MARTINS, por falta de amparo
legal, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO (...)", restando, assim, ementado o
Acórdão:

"(...) EMENTA: HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA EXORDIAL. IMPUTAÇÃO AOS DOIS CIVIS.
FATO TÍPICO DESCRITO NO ART. 240, § 5º, C/C O ART. 53, AMBOS DO CPM. PEDIDO DE
LIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA
PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIL. ARTS. 122 E 124, AMBOS DA CF/88. LEI Nº 8.457/92.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. CITAÇÃO DE ACORDO COM AS
NORMAS PROCESSUAIS PENAIS CASTRENSES. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP.
PEDIDOS DE LIMINARES INDEFERIDOS. NO MÉRITO, A CONFIRMAÇÃO DA NEGATIVA.
DECISÃO UNÂNIME.
I. Pedidos formulados em sede de liminar indeferidos. Confirmação da negativa no
julgamento do mérito.
II. Declaração incidental de inconstitucionalidade de julgamento e processamento de réus
civis pelo Conselho Permanente de Justiça. Improcedente. Princípio da colegialidade.
Prevalência do entendimento majoritário do ilustre Plenário. Dicção da Lei nº 8.457/92 em
consonância com a Carta Magna.
III. Aplicação do art. 366 do CPP no âmbito desta Justiça Especializada. Inviabilidade.
Existência de regras processuais penais castrenses relativas ao tema e em plena vigência.
Princípio da especialidade das normas.
IV. Ordem denegada. Decisão por maioria (...)" (Grifo nosso).

Em Decisão exarada em 15 de janeiro de 2019, considerando "(...) que a alteração trazida pela Lei nº
13.774/2018 versa sobre matéria de competência absoluta, "ex vi legis" (...)", o Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM decidiu:

"(...) DEIXAR DE CONVOCAR, a partir deste momento, o Conselho Permanente de
Justiça, passando a atuar na presente Ação Penal Militar, destarte, de forma
MONOCRÁTICA, em obediência à nova redação da Lei de Organização da Justiça Militar
da União (...)" (Grifos no original).

O Ministério Público Militar, em 18 de janeiro de 2019, interpôs Recurso em Sentido Estrito em face da
Decisão que deixou de convocar o Conselho de Justiça, "(...) uma vez que os acusados são civis devendo
todas as decisões sobre questões de direito e de fato suscitadas durante a instrução processual, inclusive

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 19:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b88b51ef
eventual declinação de competência, serem emanadas pelo Conselho de Justiça (...)".

Por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000292-09.2019.7.00.0000 (DJe: 07/06/2019),
de minha relatoria, em 29 de maio de 2019, o Plenário desta Corte, por unanimidade, conheceu e negou
provimento ao Recurso ministerial, "(...) mantendo na íntegra a Decisão do Juízo a quo por seus próprios e
jurídicos fundamentos (...)", restando consignado, em sua Ementa, que:

"(...) A Lei nº 13.774/2018 alterou a Lei nº 8.457/1992 para atribuir competência ao Juiz
Federal da Justiça Militar para, monocraticamente, processar e julgar civis nos casos
previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar.
A alteração segundo a qual o Magistrado togado de primeira instância passa a ser
competente para o processamento e o julgamento de civis diz respeito a regramento
processual, cuja aplicação deve ser efetivada a partir da sua vigência, inclusive nos
processos pendentes, nos termos do art. 5º do Código de Processo Penal Militar (...)".

Em 19 de junho de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, "(...)
Considerando que o Superior Tribunal Militar, por unanimidade de votos (...)" manteve "(...) a competência
monocrática deste Juiz Federal da Justiça Militar da União para processar e julgar o presente feito (...)",
certificou que "(...) não se verifica nenhum óbice à retomada da marcha processual (...)".

O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas:

1) 2º Sgt Ex Leandro Colpo dos Santos, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) O senhor tem conhecimento da Denúncia (...) o senhor se recorda desse
fato?
TESTEMUNHA: Recordo.
JUIZ: Foi o senhor que recebeu esse telefonema anônimo?
TESTEMUNHA: Não, o telefonema foi direcionado pra guarda da Corte, que fica tirando o
serviço no campo de instrução lá.
JUIZ: O senhor estava de serviço nesse dia?
TESTEMUNHA: Não, a gente tava numa ah... (sic) o fato foi durante a Operação Manotaço,
uma Operação de segurança, digamos assim, que acontece semanalmente pelas unidades
do Exército, direciona no campo, o fato aconteceu durante essa operação.
JUIZ: E aí o pessoal da guarda recebeu esse telefonema anônimo e passou pra quem?
TESTEMUNHA: Passou pro meu pelotão, aí a gente direcionou ...inclusive o contato com a
Brigada Militar foi feito pela própria guarda, não fui eu nem meus cabos, meus soldados,
que fizeram a ligação pra Brigada, quem fez o contato foi o próprio pessoal do campo de
instrução.
JUIZ: Então foi a guarda que teria feito a ligação para a Brigada?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: E aí o senhor foi chamado depois pra identificar o material?
TESTEMUNHA: Após eles entrar (sic) em contato com a Brigada militar eles acionam o
pelotão que tá operando no momento, aí foi acionado, a gente pegou a viatura e se dirigiu
ao local onde o fato estava ocorrendo.
JUIZ: E o senhor viu a abordagem da Brigada ou o senhor chegou depois?
TESTEMUNHA: Não, a gente chegou depois, e a abordagem não foi feita no local onde foi
retirado o material, já foi feita próxima à ponte da divisa com Rosário, a Brigada já tinha
feito a abordagem dos elementos já.
JUIZ: E quem é que reconheceu se o material era do Exército ou não?
TESTEMUNHA: Os próprios elementos, aí falaram que tinham retirado lá, aí foram
conduzidos pra delegacia.
JUIZ: O senhor presenciou eles falando, admitindo isso?
TESTEMUNHA: Não, não.
JUIZ: O senhor ficou sabendo depois?
TESTEMUNHA: É, fiquei sabendo depois.
JUIZ: O Conselho tem alguma pergunta para essa testemunha? Pelo Ministério Público?
MPM: (...) No dia dos fatos o senhor exercia alguma função, Sargento de dia?
TESTEMUNHA: Comandante do Grupo de Combate (...).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 19:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b88b51ef
MPM: Isso lá no campo de instrução?
TESTEMUNHA: Positivo.
MPM: Então houve uma ligação telefônica pra guarda que informou o 190, mas que
também informou a outros órgãos do Exército, e aí chegou ao conhecimento do senhor?
TESTEMUNHA: Isso, o pessoal da guarda informa ao pessoal que está a pronto emprego no
momento, aí faz o acionamento lá, aí a gente pega a viatura e sai pra verificar se tava (sic)
acontecendo alguma coisa.
MPM: O senhor foi nesse local da onde teria sido retirado esse material?
TESTEMUNHA: A gente passou na frente, na estrada.
MPM: E realmente estava sem material?
TESTEMUNHA: Tava, tava sem material (sic).
MPM: O senhor se recorda quantos dias o senhor tinha passado nesse mesmo local?
TESTEMUNHA: A gente fazia um patrulhamento diário em todo campo de instrução.
MPM: Esse material teria sido subtraído...pouco tempo?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: O senhor passou, depois passou de novo, daí estava sem?
TESTEEMUNHA: Isso.
MPM: Aí o senhor ficou sabendo que a Brigada interceptou uma carroça, com três pessoas
e com o material que poderia ser do Exército?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: Aí o senhor foi até esse local?
TESTEMUNHA: A gente seguiu em frente, como eles tinham comunicado no telefonema
anônimo pra guarda do campo de instrução, que alguém tava (sic) tirando esse material,
no caso, do campo de instrução, a gente prosseguiu o patrulhamento até os limites do
campo lá, da área que pertence ao Exército, até o rio, aí quando chegou no rio aí a Brigada
já tinha feito a abordagem bem sobre a ponte.
MPM: Então nesse momento é que o senhor chegou?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: A Brigada estava perto da ponte, a carroça, três indivíduos, e o material suspeito?
TESTEMUNHA: Isso. O material sobre a carroça.
MPM: Esse material, o senhor pegou de volta?
TESTEMUNHA: Esse material foi conduzido até a delegacia, foi registrada a ocorrência, e
depois retornou na viatura para o campo de instrução.
MPM: Com o senhor?
TESTEMUNHA: Sim. Foi devolvido, levado até a guarda no campo de instrução.
MPM: O senhor pode descrever esse material? Do que se tratava?
TESTEMUNHA: São folhas de cobertura, são folhas de zinco.
MPM: Folhas de zinco para fazer o teto?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: Assim, quantas deveriam ser?
TESTEMUNHA: Eram 35 ou 38 folhas de zinco. Não me lembro direito.
MPM: A Denúncia narra que eles teriam se apropriado dessas folhas de zinco e chamaram
uma terceira pessoa para ajudar no transporte. Onde que ele estava para que a carroça
pudesse chegar até o local da onde teriam saído as folhas de zinco né, é perto ou é longe?
TESTEMUNHA: É perto, dá aproximadamente, da estrada (..) até o local uns 50 metros.
MPM: Então o senhor imagina que eles carregaram essas folhas de zinco até a carroça no
local mais perto seria uns 50 metros?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: Esse material, pra ser carregado por duas pessoas, dá pra ser transportado
facilmente ou ele é pesado e precisa de várias viagens?
TESTEMUNHA: É pesado, precisa no mínimo meia hora pra transportar e carregar.
MPM: Então o senhor imagina que eles demoraram meia hora pra tirar o material e levar
pra carroça?
TESTEMUNHA: Positivo.
MPM: O senhor já conhecia os réus de algum...?
TESTEMUNHA: Não, não senhor.
MPM: O senhor nunca soube nada em relação a eles?
TESTEMUNHA: Não senhor.
MPM: Quando o senhor chegou e a Brigada estava com eles ali, em algum momento o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 19:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b88b51ef
senhor os ouviu confessar que esse material teria sido retirado da propriedade do Exército?
TESTEMUNHA: Quem falou na verdade foi o condutor da carroça (...) menino de uns 14, 15
anos, devia ter, aí ele falou que tinha carregado na frente da invernada, inclusive minha
responsabilidade, ele citou claramente, é fazer o transporte do material da frente da
invernada até a cidade.
MPM: O senhor sabe se ainda está destelhado?
TESTEMUNHA: Não senhor, não saberia dizer.
JUIZ: Pela Defesa?
DEFESA: Sem perguntas (...)";
2) Sd PM Luiz Henrique Coelho Martins, que afirmou:
"(...) JUIZ: (...) vou passar a palavra ao Ministério Público Militar para perguntas que tiver
pertinentes à acusação.
MPM: (...) O senhor é militar da Brigada militar?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Qual a graduação, o posto do senhor?
TESTEMUNHA: Soldado.
MPM: Narra a Denúncia que os Acusados Dionatam Flores Brum e Vladimir Lemos Martins,
em 17 de julho de 2016, por volta de dezenove horas e quarenta minutos, foram
surpreendidos subtraindo telhas de zinco de uma organização militar, situado no campo de
instrução Barão de São Borge. O que que (sic) o senhor sabe sobre esses fatos, o senhor
presenciou essa detenção dos suspeitos?
TESTEMUNHA: Sim, sim. Eu estava de serviço nessa noite junto com mais um colega. E foi
uma ligação do 190, não recordo quem ligou, acho que foi anônimo, informando que havia
uns indivíduos lá dentro da propriedade do Exército, furtando alguns objetos, e a gente
deslocou nessa estrada, e aí, próximo a uma ponte, como já foi citado aí na ocorrência, a
gente efetuou a abordagem deles. E realmente, eles tavam (sic) com uma quantidade bem
grande de zinco, telhas de zinco, que eles tinham desmanchado praticamente o telhado
inteiro de uma propriedade lá. E aí, prontamente a gente chamou o pessoal do Exército, a
patrulha compareceu e aí, posterior, deslocamos com eles a delegacia.
MPM: Certo. E o senhor pode precisar se essas duas pessoas, que o senhor junto com seu
colega surpreenderam (sic) perto da ponte carregando essa quantidade de telhas de zinco,
seriam os Acusados de nome Dionatam de Flores Brum e Vladimir Lemos Martins?
TESTEMUNHA: Sim, sim. O Dionatam eu já conhecia de outras ocorrências, de outras
abordagens. O outro não, mas o Dionatam, sim.
MPM: O senhor já conhecia o Dionatam de outros eventos parecidos com esse, subtração
de material de terceiros?
TESTEMUNHA: Sim, e posse de entorpecente.
MPM: Certo. Eles alegaram alguma coisa pro senhor no momento em que foram
surpreendidos com esse material suspeito?
TESTEMUNHA: Sim, eles alegaram que haviam ganhado esse material, só não informaram
de quem.
MPM: Certo. E o senhor e seu colega fizeram alguma diligência no sentido de esclarecer se
esse material era realmente do Exército? Chamaram alguém do Exército?
TESTEMUNHA: Sim, nós não deslocamos até o local do fato, mas a patrulha do Exército sim.
E nós chamamos a patrulha, e o pessoal compareceu e reconheceu o material como sendo
da propriedade lá.
MPM: E depois disso perceberam que aquela construção tava já sem telhado, que eram
aquelas telhas que estavam de posse do Dionatam e do Vladimir?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: O senhor tem mais alguma coisa que possa nos ajudar a esclarecer os fatos?
TESTEMUNHA: Posterior a esse aí, outro dia fui eu chamado pelo pessoal do Exército, lá no
quartel, a gente deslocou numa tarde pra fazer o croqui do local da ocorrência. A gente
apontou certinho onde foi o local da abordagem. Depois a gente deslocou até a delegacia,
eu me recordo que a carroça foi entregue com o animal pro proprietário, pra outro rapaz, e
as telhas, eu acho, foi colocada num jipe do Exército, daí a gente deslocou e foi tudo
entregue na delegacia.
MPM: Essa construção de onde saíram as telhas, em relação aonde o senhor encontrou a
carroça perto da ponte, o senhor sabe precisar a distância, um quilômetro, dois
quilômetros?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 19:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b88b51ef
TESTEMUNHA: Eu acho, eu calculo de um a dois quilômetros, mais ou menos.
JUIZ: Passo a palavra agora ao Defensor Público Federal (...).
DEFESA: (...) Essa construção da onde tinham sido retiradas as telhas de zinco, elas tinham
alguma identificação de que eram pertencentes às Forças Armadas?
TESTEMUNHA: Eu não sei lhe dizer porque eu não desloquei até o local, uma estrada até de
difícil acesso pra nossa viatura (...) e a nossa não cheguei no local lá. Mas na ligação do
190, que foi informado pra um vizinho que estava visualizando, disse que foi do pessoal do
Exército, do campo do Exército, e o pessoal do Exército reconheceu o material e deslocou
lá no momento, na hora que a gente fez contato com ele, deslocou lá e informaram que
realmente era deles, que fazia parte do campo do Exército.
DEFESA: Só pra eu entender então. No dia seguinte, que o senhor falou que compareceu no
Exército pra fazer o croqui, vocês não chegaram a ir até a área lá de onde teriam sido
subtraídas essas telhas?
TESTEMUNHA: Eh...foram alguns dias depois. Eles me levaram, eu fui com eles no
caminhão, eles me levaram até o local da ocorrência, onde foi a abordagem nossa ali.
Precisavam de mim só naquele local da ocorrência.
JUIZ: Senhor Luiz Henrique, o senhor se recorda se essas telhas de zinco, de alumínio,
estavam enferrujadas, se já se apresentavam como deteriorada, um material de bastante
uso, o senhor se recorda?
TESTEMUNHA: Não, me recordo que elas tinham aparência de usadas, mas era um material
bom, não tinham aparência de novas, mas enferrujadas eu creio que elas não estivessem
também. Era material bom.
DEFESA: E quando o senhor fez a abordagem, os Acusados chegaram a explicar pro (sic)
senhor porque que eles teriam pego essas telhas?
TESTEMUNHA: Não, eu só recordo que eles falaram que eles haviam ganhado aquele
material ali, mas indagado, perguntado de quem que forneceu, não disseram de quem.
DEFESA: Quando o senhor chegou lá, havia alguma identificação de que ali era área militar,
de que aquilo era uma propriedade privada, havia cerca? Como eram as condições do
local?
TESTEMUNHA: Na cidade ali, é o campo do Nacional que chamam, e esse campo é uma
área muito grande. No local da ocorrência, foi pra cá de uma ponte, e ali, no local da
ocorrência, onde a gente abordou, não havia placa, mas eu creio que na cerca lá do
campo, sim, não é do meu conhecimento, não cheguei a ir lá, mas, eu creio, que nesse
local onde eles saíram lá da estrada, tinha uma placa de identificação, porque todo o
campo Nacional, no decorrer da estrada, que são quilômetros de estrada, ele é identificado
como sendo do Exército (...)";

3) 2° Sgt RRm PM Ben Hur Dornelles Ramos, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) Pelo Ministério Público?
MPM: Senhor Bem Hur, o Ministério Público Militar move uma Denúncia contra o Dionatam
e Vladimir em razão do dia 17 de julho, por volta das sete horas e quarenta minutos, eles
teriam subtraído trinta e oito telhas de zinco de uma edificação localizada na Invernada
Morena Bom (...) que é uma área de administração militar, o senhor chegou a participar
dessa ocorrência? O senhor atuou na abordagem?
TESTEMUNHA: Lembro.
MPM: O senhor pode relatar do que o senhor recorda?
TESTEMUNHA: Uma carroça que foi abordada, não me lembro se foi por denúncia ou tava
(sic) patrulhando ali perto, uma carroça cheia de telhas, foi abordada, não sei se o pessoal
do Exército tava lá, ou a gente que chamou o Exército, sei que era telha e alguém informou
que aquele zinco era do Exército.
MPM: E vocês abordaram eram duas pessoas tavam (sic) carregando essas telhas, eram o
Dionatam e o Vladimir? O senhor conhecia?
TESTEMUNHA: Não conhecia.
MPM: Vocês interceptaram essa carroça ou ela já tinha sido parada, tava parada?
TESTEMUNHA: Não, a gente parou.
MPM: O senhor tem ideia mais ou menos de quanto valia esse material, essas telhas?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: Alguma vez já tinha abordado o Dionatam Flores Blum ou o Vladimir Martins?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 19:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b88b51ef
TESTEMUNHA: Eu não me lembro.
MPM: Depois que foram abordados vocês conduziram pra a delegacia ou voltaram lá pra
ver se alguém da administração militar reconhecia, o que vocês fizeram?
TESTEMUNHA: (...) o procedimento era a delegacia.
MPM: Mas essas telhas chegaram a ser restituídas lá no Exército?
TESTEMUNHA: Foi.
JUIZ: Pela Defesa?
DEFESA: Sem perguntas (...)";

4) 2º Sgt PM Matheus Rodrigues Moreira, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) O senhor ouviu a leitura da denúncia, gostaria que o senhor me relatasse o
que é que o senhor sabe desse fato que está descrito ali.
TESTEMUNHA: Me recordei do fato...Eu estava de serviço nesse dia, eu e outro colega, e aí
a gente recebeu a informação via 190 de que dois indivíduos teriam realizado um furto na
área do Exército, lá em Rosário, e estariam vindo pela estrada da Corte. Então nós
deslocamos para o local que nos informaram e realizamos a abordagem dos dois
indivíduos, senão me engano, numa carroça, eles vinham com os objetos furtados. Então
foi dado voz de prisão em flagrante a ambos e tomada as providencias cabíveis.
JUIZ: Certo. O senhor participou então do flagrante, é isso?
TESTEMUNHA: Sim, sim.
JUIZ: o Conselho tem alguma pergunta para essa testemunha? E o Ministério Público?
MPM: Boa tarde seu Matheus. O senhor é Soldado, Cabo da Brigada?
TESTEMUNHA: Na época do fato era soldado, atualmente sou 2º Sargento.
MPM: (...) então o senhor, junto com outros militares da Brigada, interceptaram a carroça
que tinha (sic) 3 pessoas?
TESTEMUNHA: Sim, sim, exatamente.
MPM: Essas pessoas estavam levando consigo objetos que seriam pertencentes ao Exército
Brasileiro, na carroça?
TESTEMUNHA: Positivo.
MPM: O senhor pode descrever que tipo de objetos seriam esses?
TESTEMUNHA: Não me recordo os objetos. A "res furtiva" eu não recordo o que que (sic)
era.
MPM: Eu sei que o pessoal que atua na polícia ostensiva faz diversas apreensões de
pessoas, bens, e acaba confundindo os fatos. Para ajudar, a Denúncia narra que eram
telhas de zinco de um galpão, o senhor se recorda agora o que que seria?
TESTEMUNHA: Exatamente, é (sic) objetos de construção civil, esse tipo de coisa aí.
MPM: O senhor já conhecia os dois réus antes desse fato, os senhores Dionatam Flores
Brum e Vladimir Lemos Martins?
TESTEMUNHA: Sim, sim, são atuantes no furto lá em Rosário do Sul, são atuantes.
MPM: Eles são conhecidos da polícia por serem clientes contumazes de pegar coisas dos
outros?
TESTEMUNHA: Sim, sim, eles praticam bastante furtos lá na cidade. Já me envolvi com
ocorrências com eles aí várias vezes já.
MPM: Certo. O senhor mesmo já os prendeu em flagrante em outra oportunidade fora essa
dos fatos?
TESTEMUNHA: Outras prisões em flagrantes, não me recordo, mas já me envolvi em
ocorrências com eles, várias abordagens, eles sempre em locais suspeitos, sob atitudes
suspeitas, são atuantes no furto em Rosário.
MPM: O "modus operandi" é desse assim de subtração sem violência ou o senhor sabe de
algum fato que houve violência na subtração?
TESTEMUNHA: Não me recordo de algum roubo. Roubo não me recordo.
MPM: No dia dos fatos o senhor se recorda se Dionatam e/ou Vladimir confessaram pro (sic)
senhor que aqueles objetos eram do Exército?
TESTEMUNHA: Não recordo se eles confessaram. Não recordo.
MPM: A Brigada militar através do 190 tinha conhecimento de que algumas pessoas teriam
se apropriado de bens do Exército, foi por isso que os senhores foram até lá?
TESTEMUNHA: Sim, foi através do telefone 190, nos passaram as informações, nós
deslocamos pela estrada, nos deparamos com os indivíduos.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 19:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b88b51ef
MPM: Então já foi uma busca direcionada, não foi aleatória essa diligência?
TESTEMUNHA: Não, não, foi direcionada aos indivíduos numa carroça que teriam furtado
objetos do Exército.
MPM: No depoimento que o senhor prestou a autoridade policial civil, depois o senhor disse
que aqueles objetos foram apresentados ao Sargento Leandro Colpo dos Santos, do
Exército, que reconheceu aqueles objetos como sendo do Exército. O senhor se recorda
disso?
TESTEMUNHA: Com certeza, posterior a abordagem aí a gente entrou em contato com os
responsáveis do Exército e eles reconheceram os objetos como sendo de propriedade do
Exército.
MPM: Estou satisfeito, muito obrigado sargento.
JUIZ: Pela Defesa?
DEFESA: (..) o telefonema do 190, se deu mais ou menos em que horário do dia?
TETEMUNHA: Ah, não me recordo do horário, não tem como lembrar o horário não.
DEFESA: O senhor poderia descrever o decurso do tempo entre o suposto furto e vocês
terem encontrado eles na carroça?
TETEMUNHA: Não tenho como precisar, mas menos de meia hora, quinze minutos, tempo
certo não tenho como dizer.
DEFESA: Certo, a ligação então, segundo sua narrativa, teria que ter sido no momento do
suposto fato delituoso?
TETEMUNHA: No momento que nós recebemos a informação via 190 nós já deslocamos em
direção ao local.
DEFESA: Não, então o senhor está dizendo que demorou quinze minutos entre a ligação e
os senhores chegarem no local, é isso?
TETEMUNHA: Ah sim, mais ou menos sim, porque era uma estrada ali.
DEFESA: E como que vocês entenderam que era uma situação de flagrante, por que
motivo?
TETEMUNHA: Porque os indivíduos furtaram os objetos, estavam fugindo e nós nos
deparamos com eles. Foi acionado o Exército, reconheceram os objetos como sendo do
Exército, então eles furtaram os objetos do Exército, foram presos em flagrante por furto.
DEFESA: Os senhores reconheceram os objetos como sendo do Exército no momento que
chegaram no local? Qual o indicativo de que eram objetos do Exército?
TETEMUNHA: Pelas características repassadas via 190, fechou exatamente com os
indivíduos e com os objetos.
DEFESA: Sem mais perguntas (...)";

5) Civil Lucas Dias Pires, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) O senhor tem alguma relação de parentesco, de inimizade, de amizade com
os Acusados Dionatam Flores Brum e Vladimir Lemos Martins?
TESTEMUNHA: Não, não... eles moravam na vila, depois foram embora, e as vezes eu via
eles (sic) na cidade, mas não vejo com frequência.
JUIZ: (...) Vou passar a palavra ao Ilustre Representante do Ministério Público Militar (...)
MPM: (...) eu tô (sic) perguntando, é, nessa data aqui, de 17 de julho de 2016, quando
ocorreram esses fatos que foram narrados na Denúncia, o senhor não servia no quartel
nessa época?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: O senhor era um civil?
TESTEMUNHA: Isto.
MPM: (...) Tá. E o senhor morava ali, perto dessa invernada, o que o senhor tava (sic)
fazendo nesse local ali?
TESTEMUNHA: Meu sogro tem uma chácara ali perto, daí eu moro na cidade.
MPM: E o senhor conhecia o Dionatam e o Vladimir Lemos?
TESTEMUNHA: De vista, eles moram no mesmo bairro que eu. Moravam.
MPM: Ah, o senhor conhecia eles (sic) por serem seus vizinhos no mesmo bairro, em
Rosário do Sul, é isso?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: O senhor presenciou esses fatos aqui narrados na Denúncia, alguma coisa?
TESTEMUNHA: Tipo, qual fatos senhor?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 19:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b88b51ef
MPM: Esses fatos narrados aqui, que no dia 17 de julho de 2016, por volta da dezenove e
quarenta, Dionatan Flores e o Vladimir Lemos subtraíram 38 telhas de zinco de uma
identificação localizada na sede da invernada Morena Bom Filho?
TESTEMUNHA: Não, não vi eles tirarem nada de lá, já tava (sic) no chão, era só botar na
carroça e a gente ir embora.
MPM: Tá. O senhor viu o que? Dá pro (sic) senhor narrar o que o senhor viu? Dá pro senhor
contar o que aconteceu nesse dia?
TESTEMUNHA: Eu só cheguei lá, eles tavam (sic) esperando, carregou e ia embora (sic).
MPM: O senhor era o carroceiro contratado por eles?
TESTEMUNHA: Isso, ele me ligou, perguntou se podia pegar eles, eu fui.
MPM: Então o senhor fazia fretes de carroça? É isso?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: Aí, quem lhe ligou pra solicitar que o senhor fosse lá no local?
TESTEMUNHA: O Vladimir.
MPM: O Vladimir ligou pro (sic) seu celular e solicitou que o senhor fosse lá pra fazer o
transporte dessas telhas?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: E o senhor sabia a quem pertencia essas telhas? As telhas de zinco?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: E o Vladimir e o Dionatam comentaram alguma coisa com o senhor sobre a
procedência dessas telhas?
TESTEMUNHA: Não, porque nem deu tempo. A gente caminhou meia quadra e a polícia
pegou.
MPM: O senhor tinha carregado as telhas na carroça e logo em seguida foram abordados
pela polícia, foi isso que aconteceu?
TESTEMUNHA: Isso, acho que andemos (sic) uns cem metros, acho.
MPM: E o que é que foi dito pra polícia, naquele momento que foram abordados, o que que
(sic) eles disseram? O que que (sic) o Vladimir disse? O que o Dionatam disse a respeito
dessa carga de 38 telhas de zinco?
TESTEMUNHA: Eles falaram pro PM que eram deles, daí os PM disseram que já tavam (sic)
esperando, já sabiam que eles iriam ali, que tinham destelhado uma casa, que tinham
denunciado, não sei o que.
MPM: Ah, eles sabiam porque alguém tinha denunciado que havia sido destelhado (sic)
uma casa?
TESTEMUNHA: é.
MPM: Então eles estavam esperando já que eles foram lá no local apanhar essas telhas, foi
isso?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: Depois disso, o que aconteceu?
TESTEMUNHA: Depois foram levados pra delegacia.
MPM: Foram pra delegacia pra prestar depoimento e registrar ocorrência?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: O senhor foi junto, foi conduzido também?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: E na ocasião o senhor prestou depoimento lá?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: E o senhor relatou isso, que Vladimir havia ligado pro senhor pedindo pra carregar
essas telhas que, supostamente, seria dele, é isso?
TESTEMUNHA: Relatei o que o senhor leu aí.
MPM: Depois disso, o senhor foi ouvido lá no quartel alguma vez?
TESTEMUNHA: Não. Toda vez que me intimaram, eles não compareceram.
MPM: Foi na polícia?
TESTEMUNHA: Só.
(...)
JUIZ: Vou passar a palavra agora para o Defensor Público da União.
DEFENSOR: (...) falo pela defesa do Vladimir e do Dionatam. O senhor então afirma que não
presenciou eles retirando telha nenhuma do local? Correto?
TESTEMUNHA: Não.
DEFENSOR: O senhor pode descrever melhor o local? O senhor lembra onde é que o senhor

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 19:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b88b51ef
foi pegar eles?
TESTEMUNHA: Sim, na estrada da Corte.
DEFENSOR: E era na frente de alguma construção ou era num (sic) descampado?
TESTEMUNHA: Era meio na beira de uma cerca, não tinha casa perto.
DEFENSOR: Não tinha nenhuma construção perto?
TESTEMUNHA: Não.
DEFENSOR: O senhor conhece essa invernada Bom Filho?
TESTEMUNHA: Conheço de vista.
DEFENSOR: Algumas testemunhas descreveram ela (sic) como uma casa abandonada, o
senhor concorda com essa descrição?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA: Sem mais perguntas.
JUIZ: Senhor Lucas, o senhor quando foi à delegacia, o senhor prestou depoimento dizendo
que o Vladimir tinha ligado pro senhor pra ir buscar um material, o senhor confirma isso?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: Aí, quando o senhor chegou lá, não discutiram que material era aquilo, porque ele
pediu somente pra carregar, o senhor confirma isso?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: Estava junto o Vladimir e o Dionatam nesse momento. O senhor mais o Vladimir mais
o Dionatam carregaram a carroça junto dessas telhas. Essas telhas eram telhas novas,
eram telhas já amassadas, enferrujadas?
TESTEMUNHA: Eram telhas todas velhas, de galpão, todas furada (sic).
JUIZ: E quando o senhor chegou no local, tinha essa impressão de que era um local
abandonado?
TESTEMUNHA: Sim, não tinha nada, um matagal véio (sic).
JUIZ: E aí o senhor iniciou a viagem, e logo depois que começaram a viagem, foram
abordados pela Brigada.
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: Quando foi abordado pela Brigada, o que foi feito com essas telhas?
TESTEMUNHA: Foram direto pra delegacia.
JUIZ: E o senhor sabe dizer se elas foram devolvidas proo quartel?
TESTEMUNHA: Não sei dizer.
JUIZ: Foi tudo levado pra delegacia?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: O senhor sabe dizer sobre as pessoas do Dionatam e do Vladimir, se eram pessoas
humildes, o que é que eles faziam, qual era a cidade deles?
TESTEMUNHA: Eram humildes, viviam de bico, acho.
JUIZ: Viviam então de trabalho dentro da campanha mesmo. É isso?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: Havia alguma sinalização nessa área de que ali era área do Exército?
TESTEMUNHA: Placa não, mas agora tem.
JUIZ: Quando o senhor foi, em 2016, quando o Vladimir ligou pro senhor, tinha placa, tinha
sinalização ou dava uma sensação que era uma casa abandonada, sem qualquer
identificação de que aquilo pertencia ao Exército?
TESTEMUNHA: Não tinha placa nada, não tinha porteira. Agora tem porteira e placa.
MPM: Era de conhecimento geral lá. O senhor se referiu no início que a Corte, em Rosário
do Sul é conhecida como área militar. Quando o senhor foi lá, o senhor sabia que era
campo de instrução lá, que era área militar lá, é de conhecimento público né?
TESTEMUNHA: É conhecido como estrada da Corte.
MPM: Isso. É conhecido como a Corte, uma área militar, campo de instrução. Isso é de
conhecimento público, todo mundo sabe né?
TESTEMUNHA: Todo mundo sabe que tem campos militares, a estrada é o nome né (sic).
DEFESA: Essa invernada, essa casa abandonada que o senhor descreveu antes, o senhor
sabia que ela era do Exército?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA: E o senhor reitera aqui, quando foi buscar os Acusados, Dionatam e Vladimir, eles
não estavam próximos dessa construção?
TESTEMUNHA: Não, tavam (sic) só as latas e duas bicicletas que eles estavam.
JUIZ: O senhor sabia onde estavam essas telhas, o senhor sabia que aquela área ali poderia

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 19:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b88b51ef
ser do campo de instrução ou não dava pra saber isso?
TESTEMUNHA: Ali, como é estrada, pra lá tem campos de instrução, casos que sim, casos
que não, pode ser como não pode né (sic). Tem campos vizinhos, entendeu?
JUIZ: Como tem a proximidade com outros campos, não tem como saber se aquele dali
especificamente é do Exército ou não, se fazia parte do campo de instrução, é isso?
TESTEMUNHA: Isso (...)".

A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas.

Considerando que o Civil DIONATAN FLORES BRUM foi devidamente intimado por Edital, conforme
publicação no Diário de Justiça Eletrônico entre os dias 25 de outubro de 2019 e 29 de outubro de 2019,
para comparecer à sede da 2ª Auditoria da 3ª CJM, a fim de ser interrogado em 26 de novembro de 2019, e
que, segundo se extrai da Ata de Audiência de Interrogatório daquela Auditoria, na qual foi registrada a
presença do Procurador de Justiça Militar e do Defensor Público Federal, não tendo comparecido o Réu, o Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM decretou a sua revelia, na forma do art. 292
do Código de Processo Penal Militar.

Quanto ao Civil VLADIMIR LEMOS MARTINS, em razão de não ter sido notificado, o Ministério Público Militar
requereu, nessa mesma Audiência, que "(...) fosse diligenciado no telefone constante do Evento 1,
documento 4, nº (55) 99732-2199 (...)", tendo o Juiz Federal determinado que "(...) o Oficial de Justiça, em
audiência, diligenciasse no telefone informado, sendo que, por três tentativas, não obteve êxito, com a
informação de "número inexistente" (...)". Além disso, por "(...) cautela processual, o MPM requereu a
intimação do acusado Vladimir Lemos Martins, por edital (...)", tendo o Juízo a quo deferido o pleito e
determinado a intimação do Acusado por Edital, a qual foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico entre os
dias 29 de novembro de 2019 e 3 de dezembro de 2019.

Na Sessão do dia 22 de janeiro de 2020, em Audiência de Interrogatório, foi novamente registrada a
ausência do Civil VLADIMIR LEMOS MARTINS, de sorte que, presentes os representantes do Ministério Público
Militar e da Defensoria Pública da União, o Parquet Castrense requereu "(...) que também fosse decretada a
sua revelia (...)", tendo o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM decretado a "(...)
revelia do acusado VLADIMIR LEMOS MARTINS, nos termos do art. 292 do CPPM (...)".

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Órgão de Acusação e a Defensoria Pública da
União nada requereram.

Na fase do artigo 428 do CPPM, o Ministério Público Militar reiterou os termos contidos na Denúncia,
requerendo a condenação dos Réus como incursos "(...) nas sanções do 240, § 5º, c/c artigo 53, ambos do
Código Penal Militar (...)", haja vista que:

"(...) as provas colhidas na instrução criminal, somadas às colhidas durante o IPM,
permitem-nos concluir que os Acusados, de modo voluntário e consciente, subtraíram, para
si, intencionalmente, 38 (trinta e oito) telhas de zinco em Área Sob Administração Militar
(...)".

Por sua vez, o Órgão defensivo requereu a absolvição do Acusado, com fulcro "(...) no art. 439, "b", "d" ou
"e", do Código de Processo Penal Militar, em virtude da ausência de dolo em praticar delito contra
patrimônio da Administração Militar, vez que presente erro plenamente escusável, conforme art. 36 do CPM
(...)" e, no caso de não acolhimento desse pleito, pugnou para que "(...) eventual condenação à pena
privativa de liberdade seja substituída por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código
Penal Comum (...)".

Subsidiariamente, "(...) caso não seja substituída eventual pena privativa de liberdade (...)", requereu que
fosse "(...) suspensa a penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM (...)".

Em 1º de junho de 2020, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar,
em Decisão monocrática, condenou o Civil DIONATAN FLORES BRUM à pena de 3 (três) anos de reclusão e o
Civil VLADIMIR LEMOS MARTINS à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, como incursos no artigo 240, § 6º, inciso IV, do CPM, com o direito de apelar em liberdade e com o
regime prisional inicialmente aberto.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 19:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b88b51ef

A Sentença foi tornada pública em 1º de junho de 2020, dela sendo intimado o Ministério Público Militar em
2 de junho de 2020, tendo sido certificado o trânsito em julgado do decisum para a Acusação em 22 de
junho de 2020.

A Defensoria Pública da União, intimada em 11 de junho de 2020, interpôs, tempestivamente, o presente
Recurso de Apelação em 22 de junho de 2020, o qual foi recebido pelo Juízo a quo em 23 de junho de 2020.

Em suas Razões, o Órgão defensivo requereu o recebimento do presente Recurso "(...) com a amplitude que
lhe é peculiar, possibilitando a reanálise integral das questões alegadas nesse juízo a quo, bem como
daquelas que venham a lume perante esse Egrégio Superior Tribunal Militar (...)".

No mérito, pugnou pela absolvição dos Réus "(...) das imputações do art. 240, § 6º, inciso IV, do CPM, com
fulcro no art. 439, alíneas "b", "d" ou "e", do CPPM (...)", sustentando, para tanto, que:

"(...) A irresignação defensiva, portanto, recai neste cenário em que não há provas
contundentes capazes de comprovar, inequivocamente, que os acusados sabiam se tratar
de bens pertencentes à administração militar e, por consequência, não tinham o dolo de
furtar bens federais (...)
Com efeito, os acusados teriam subtraído telhas de zinco que estavam em uma edificação
localizada em um campo de instrução sob administração militar, entretanto deve-se
atentar para as circunstâncias do fato, uma vez que não havia nenhuma indicação
ostensiva do local se tratar de área militar. As condições da edificação sugestionavam
uma construção abandonada, bem como o horário do fato, os réus praticaram o delito em
plena luz do dia, por volta de 19h40min em local onde havia outras pessoas, tanto é que foi
descoberto através de uma denúncia anônima de moradores que notaram atividade de
civis na área militar.
(...) o delito em comento esbarra em outra questão, qual seja o dolo dos agentes em
subtrair coisa alheia, de modo que suas condutas se enquadram na hipótese do art. 36 do
Código Penal Militar, consistente em erro de fato, que afasta a caracterização do delito de
furto (...)
Por todo o exposto, a solução que melhor se alinha ao sistema de repressão penal de
regência é a reforma da sentença prolatada com a consequente absolvição dos acusados,
ante a atipicidade da conduta, uma vez que as condições do material ora subtraído, bem
como ausência de sinalização de se tratar de área militar, evidente que não restou
comprovado de forma inequívoca o dolo dos agentes (...)" (Grifos no original).

O Órgão de Defesa Pública pleiteou, ainda, que fossem "(...) reconhecidas as atenuantes do art. 240, §§ 1º e
2º do Código Penal Militar, para diminuir a pena aplicada no máximo legal, considerando a primariedade dos
agentes e a restituição da coisa antes da instauração da ação penal (...)".

Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, requereu que a reprimenda fosse "(...) substituída por
penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum, aplicável na espécie por se
tratarem de réus civis (...)", ou, "(...) caso não haja substituição conforme requerido no item precedente, seja
suspensa a penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM (...)".

Por fim, a Defensoria Pública da União requereu que fossem "(...) prequestionados expressamente o art. 1º,
III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, "d", XLVII, "e", LIV e LV da Constituição Federal (...)".

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos defensivos e requereu o seu
provimento parcial, para manter a condenação dos Acusados, "(...) mas, entretanto, concedendo a ambos os
sentenciados, por se tratar de civis, a substituição das penas privativas de liberdade, impostas ao ditos
sentenciados, por penas restritivas de direitos, como requerido pela Defesa (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Alexandre Concesi, opinou pelo "(...) desprovimento "in totum" da apelação defensiva, mantendo-se a r.
Sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos (...)".

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 19:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b88b51ef

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

A propósito do conhecimento, a Defensoria Pública da União requereu o recebimento do presente Recurso
"(...) com a amplitude que lhe é peculiar, possibilitando a reanálise integral das questões alegadas nesse
juízo a quo, bem como daquelas que venham a lume perante esse Egrégio Superior Tribunal Militar (...)".

Acerca do tema, a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que "(...) o
efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe:
19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994).

No mesmo sentido milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas
pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não
apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.

Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo
ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: "(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da
apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão
alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo nosso).

Nesses termos, vale dizer que resta afastada eventual pretensão relativa à arguição de nulidade da citação
para fins de aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal comum, mormente porque, conforme já
esclarecido no Relatório, a matéria já foi objeto de deliberação por esta Corte Castrense no julgamento do
Habeas Corpus nº 7000764-44.2018.7.00.0000 (DJe: 05/12/2018), tornando-se preclusa.

Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença monocrática proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 1º de junho de 2020, que condenou o Civil DIONATAN FLORES

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 19:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b88b51ef
BRUM à pena de 3 (três) anos de reclusão e o Civil VLADIMIR LEMOS MARTINS à pena de 2 (dois) anos, 4
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incursos no artigo 240, § 6º, inciso IV, do CPM,
com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto.

Em suas Razões, a Defensoria Pública da União pugnou pela absolvição dos Réus "(...) das imputações do
art. 240, § 6º, inciso IV, do CPM, com fulcro no art. 439, alíneas "b", "d" ou "e", do CPPM (...)", sustentando,
para tanto, que:

"(...) A irresignação defensiva, portanto, recai neste cenário em que não há provas
contundentes capazes de comprovar, inequivocamente, que os acusados sabiam se tratar
de bens pertencentes à administração militar e, por consequência, não tinham o dolo de
furtar bens federais (...)
Com efeito, os acusados teriam subtraído telhas de zinco que estavam em uma edificação
localizada em um campo de instrução sob administração militar, entretanto deve-se
atentar para as circunstâncias do fato, uma vez que não havia nenhuma indicação
ostensiva do local se tratar de área militar. As condições da edificação sugestionavam
uma construção abandonada, bem como o horário do fato, os réus praticaram o delito em
plena luz do dia, por volta de 19h40min em local onde havia outras pessoas, tanto é que foi
descoberto através de uma denúncia anônima de moradores que notaram atividade de
civis na área militar.
(...) o delito em comento esbarra em outra questão, qual seja o dolo dos agentes em
subtrair coisa alheia, de modo que suas condutas se enquadram na hipótese do art. 36 do
Código Penal Militar, consistente em erro de fato, que afasta a caracterização do delito de
furto (...)
Por todo o exposto, a solução que melhor se alinha ao sistema de repressão penal de
regência é a reforma da sentença prolatada com a consequente absolvição dos acusados,
ante a atipicidade da conduta, uma vez que as condições do material ora subtraído, bem
como ausência de sinalização de se tratar de área militar, evidente que não restou
comprovado de forma inequívoca o dolo dos agentes (...)" (Grifos no original).

O Órgão de Defesa pública pleiteou, ainda, que sejam "(...) reconhecidas as atenuantes do art. 240, §§ 1º e
2º do Código Penal Militar, para diminuir a pena aplicada no máximo legal, considerando a primariedade dos
agentes e a restituição da coisa antes da instauração da ação penal (...)".

Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, requereu que a reprimenda fosse "(...) substituída por
penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum, aplicável na espécie por se
tratarem de réus civis (...)", ou, "(...) caso não haja substituição conforme requerido no item precedente, seja
suspensa a penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM (...)".

O pleito da Defensoria Pública da União deve ser parcialmente provido, porém, não em relação à
condenação dos Acusados, porquanto comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade nas
condutas perpetradas pelos Réus, mas, tão somente, no que se refere ao quantum da pena aplicada, dadas
as circunstâncias do caso em exame.

Para uma melhor compreensão, faz-se necessário estabelecer uma breve cronologia dos acontecimentos
apurados nos presentes autos.

No dia 17 de julho de 2016, conforme narrativa dos policiais militares que efetuaram a abordagem dos Réus
no dia dos fatos, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul recebeu uma denúncia anônima de que "(...) dois
indivíduos teriam realizado um furto na área do Exército, lá em Rosário, e estariam vindo pela estrada da
Corte (...)". Ato contínuo, uma equipe de militares da Brigada foi acionada e se dirigiu, imediatamente, para
o local dos acontecimentos. No caminho, ao avistar uma carroça com três suspeitos, fizeram a abordagem e
encontraram 38 (trinta e oito) telhas pertencentes ao Exército Brasileiro. Os Civis DIONATAN FLORES BRUM
e VLADIMIR LEMOS MARTINS foram identificados na posse da res e presos em flagrante delito.

Indagado sobre o ocorrido, o condutor da carroça, o Civil Lucas Dias Pires, declarou, por ocasião da lavratura
do Auto de Prisão em Flagrante, que não tinha conhecimento da origem ilícita do material. Esclareceu que
recebeu um telefonema do Civil VLADIMIR LEMOS MARTINS solicitando, apenas, que "(...) pegasse a carroça
(sic) e fosse busca-lo na estrada da corte, próximo a ponte da divisa, para carregar umas coisas (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 19:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b88b51ef

Em seguida, os militares da Brigada Militar acionaram a Força Terrestre e informaram sobre o ocorrido.
Imediatamente, o 2º Sgt Ex Leandro Colpo dos Santos compareceu ao local e confirmou a propriedade do
material furtado como sendo do Exército Brasileiro, dirigindo-se todos em seguida para a lavratura do Auto
de Prisão em Flagrante perante a Autoridade Policial.

Instaurado o Inquérito Policial pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a Delegada que conduziu a
investigação, Dra. Ana Luiza Moura Tarouco, concluiu que "(...) a materialidade e autoria restaram
comprovadas, indicio, s.m.j, VLADIMIR LEMOS MARTINS e DIONATAN FLORES BRUM, pela prática do delito
descrito no Artigo 155, § 4°, inciso IV do CPB (...)".

Todavia, em Decisão do dia 18 de julho de 2016, o Juiz de Direito da Comarca de Rosário do Sul/RS, Dr. Jose
Leonardo Neutzling Valente, considerando que a infração penal foi "(...) cometida em área militar (...)",
declinou "(...) da competência para julgar a presente ação (...)", encaminhando os autos para a Justiça Militar
da União.

Diante disso, em 8 de maio de 2017, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor dos
Acusados, incursionando-os "(...) nas sanções do artigo 240, § 5º, c/c artigo 53, ambos do Código Penal
Militar (...)", em virtude de terem subtraído "(...) para si coisa alheia móvel pertencente à Fazenda Nacional,
mediante prévio acordo de vontades, configurando-se a coautoria delitiva visto que presentes o liame
subjetivo e a conduta solidária voltada à mesma finalidade (...)".

Em 1º de junho de 2020, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM condenou,
monocraticamente, os Civis DIONATAN FLORES BRUM e VLADIMIR LEMOS MARTINS nas sanções do artigo
240, porém, em seu § 6º, inciso IV, do CPM, fundamentando que:

"(...) A qualificadora do § 5º do art. 240 do CPM não pode ser aplicada ao fato, pois este
furto foi praticado por civis contra o patrimônio sob a administração militar, por isso
caracteriza um crime militar. O evento representa um crime contra as instituições militares
justamente porque os dois réus civis subtraíram bens pertencentes à Administração Militar.
A aplicação constituiria um bis in idem com o artigo 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, uma
vez que o civil somente pratica o crime de furto previsto no Codex Militar se for contra a
Administração Militar (...)".

Estabelecida a dinâmica dos acontecimentos, ao comentar o delito em testilha, Guilherme de Souza Nucci
leciona que (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 324):

"(...) Subtrair significa tirar, fazer desaparecer ou retirar e, somente em última análise,
furtar (apoderar-se). É verdade que o verbo "furtar" tem um alcance mais amplo do que
"subtrair", e justamente por isso o tipo penal preferiu identificar o crime como sendo furto
e a conduta que o concretiza como subtrair, seguida, é lógico, de outros importantes
elementos descritivos e normativos (...)".

Assim, para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos seguintes elementos: "i) a
qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e
iii) o dolo específico, ou seja o animus furandi".

Nesse contexto, inequívoca a autoria delitiva, pois, a despeito da condição de revéis, os elementos de prova
coligidos ao longo da instrução processual permitem concluir que, no dia 17 de julho de 2016, os Civis
DIONATAN FLORES BRUM e VLADIMIR LEMOS MARTINS subtraíram, em coautoria, 38 (trinta e oito) telhas de
zinco pertencentes ao Exército Brasileiro, tendo sido presos em flagrante delito logo após a subtração do
material, conforme se verifica no depoimento do Civil Lucas Dias Pires, que afirmou em Juízo:

"(...) MPM: O senhor presenciou esses fatos aqui narrados na Denúncia, alguma coisa? (...)
TESTEMUNHA: Eu só cheguei lá, eles tavam (sic) esperando, carregou e ia embora (sic).
MPM: O senhor era o carroceiro contratado por eles?
TESTEMUNHA: Isso, ele me ligou, perguntou se podia pegar eles, eu fui.
(...)
MPM: O Vladimir ligou pro (sic) seu celular e solicitou que o senhor fosse lá pra fazer o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 19:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b88b51ef
transporte dessas telhas?
TESTEMUNHA: Isso (...)
MPM: E o Vladimir e o Dionatam comentaram alguma coisa com o senhor sobre a
procedência dessas telhas?
TESTEMUNHA: Não, porque nem deu tempo. A gente caminhou meia quadra e a polícia
pegou.
MPM: O senhor tinha carregado as telhas na carroça e logo em seguida foram abordados
pela polícia, foi isso que aconteceu?
TESTEMUNHA: Isso, acho que andemos (sic) uns cem metros, acho (...)" (Grifos nossos).

As demais provas testemunhais corroboram a dinâmica dos acontecimentos narrados na cronologia dos
fatos, conforme se verifica nas seguintes transcrições:

1) 2º Sgt Ex Leandro Colpo dos Santos, que afirmou:

"(...) MPM: Então houve uma ligação telefônica pra guarda que informou o 190, mas que
também informou a outros órgãos do Exército, e aí chegou ao conhecimento do senhor?
TESTEMUNHA: Isso, o pessoal da guarda informa ao pessoal que está a pronto emprego no
momento, aí faz o acionamento lá, aí a gente pega a viatura e sai pra verificar se tava (sic)
acontecendo alguma coisa.
MPM: O senhor foi nesse local da onde teria sido retirado esse material?
TESTEMUNHA: A gente passou na frente, na estrada.
MPM: E realmente estava sem material?
TESTEMUNHA: Tava, tava sem material (sic).
MPM: O senhor se recorda a quantos dias o senhor tinha passado nesse mesmo local?
TESTEMUNHA: A gente fazia um patrulhamento diário em todo campo de instrução.
MPM: Esse material teria sido subtraído...pouco tempo?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: O senhor passou, depois passou de novo, daí estava sem?
TESTEEMUNHA: Isso.
MPM: Aí o senhor ficou sabendo que a Brigada interceptou uma carroça, com três pessoas
e com o material que poderia ser do Exército?
TESTEMUNHA: Isso.
(...)
MPM: A Brigada estava perto da ponte, a carroça, três indivíduos, e o material suspeito?
TESTEMUNHA: Isso. O material sobre a carroça.
MPM: Esse material, o senhor pegou de volta?
TESTEMUNHA: Esse material foi conduzido até a delegacia, foi registrada a ocorrência, e
depois retornou na viatura para o campo de instrução.
MPM: Com o senhor?
TESTEMUNHA: Sim. Foi devolvido, levado até a guarda no campo de instrução.
(...)
MPM: Quando o senhor chegou e a Brigada estava com eles ali, em algum momento o
senhor os ouviu confessar que esse material teria sido retirado da propriedade do Exército?
TESTEMUNHA: Quem falou na verdade foi o condutor da carroça (...) menino de uns 14, 15
anos, devia ter, aí ele falou que tinha carregado na frente da invernada (...) ele citou
claramente, ia fazer o transporte do material da frente da invernada até a cidade (...)".
2) Sd PM Luiz Henrique Coelho Martins, que afirmou:
"(...) MPM: O que que (sic) o senhor sabe sobre esses fatos, o senhor presenciou essa
detenção dos suspeitos?
TESTEMUNHA: Sim, sim. Eu estava de serviço nessa noite junto com mais um colega. E foi
uma ligação do 190, não recordo quem ligou, acho que foi anônimo, informando que havia
uns indivíduos lá dentro da propriedade do Exército, furtando alguns objetos, e a gente
deslocou nessa estrada, e aí, próximo a uma ponte, como já foi citado aí na ocorrência, a
gente efetuou a abordagem deles. E realmente, eles tavam (sic) com uma quantidade bem
grande de zinco, telhas de zinco, que eles tinham desmanchado praticamente o telhado
inteiro de uma propriedade lá. E aí, prontamente a gente chamou o pessoal do Exército, a
patrulha compareceu e aí, posterior, deslocamos com eles a delegacia.
MPM: Certo. E o senhor pode precisar se essas duas pessoas, que o senhor junto com seu

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 19:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b88b51ef
colega surpreenderam (sic) perto da ponte carregando essa quantidade de telhas de zinco,
seriam os Acusados de nome Dionatam de Flores Brum e Vladimir Lemos Martins?
TESTEMUNHA: Sim, sim. O Dionatam eu já conhecia de outras ocorrências, de outras
abordagens. O outro não, mas o Dionatam, sim.
MPM: O senhor já conhecia o Dionatam de outros eventos parecidos com esse, subtração
de material de terceiros?
TESTEMUNHA: Sim, e posse de entorpecente.
MPM: Certo. Eles alegaram alguma coisa pro senhor no momento em que foram
surpreendidos com esse material suspeito?
TESTEMUNHA: Sim, eles alegaram que haviam ganhado esse material, só não informaram
de quem (...)".

3) 2° Sgt RRm PM Ben Hur Dornelles Ramos, que afirmou:

"(...) MPM: o senhor chegou a participar dessa ocorrência? O senhor atuou na abordagem?
TESTEMUNHA: Lembro (...) Uma carroça que foi abordada, não me lembro se foi por
denúncia ou tava (sic) patrulhando ali perto, uma carroça cheia de telhas, foi abordada,
não sei se o pessoal do Exército tava lá, ou a gente que chamou o Exército, sei que era
telha e alguém informou que aquele zinco era do Exército.
MPM: E vocês abordaram eram duas pessoas tavam (sic) carregando essas telhas, eram o
Dionatam e o Vladimir? O senhor conhecia?
TESTEMUNHA: Não conhecia.
MPM: Vocês interceptaram essa carroça ou ela já tinha sido parada, tava parada?
TESTEMUNHA: Não, a gente parou.
(...)
MPM: Depois que foram abordados vocês conduziram pra a delegacia ou voltaram lá pra
ver se alguém da administração militar reconhecia, o que vocês fizeram?
TESTEMUNHA: (...) o procedimento era a delegacia.
MPM: Mas essas telhas chegaram a ser restituídas lá no Exército?
TESTEMUNHA: Foi (...)".

4) 2º Sgt PM Matheus Rodrigues Moreira, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) O senhor ouviu a leitura da denúncia, gostaria que o senhor me relatasse o
que é que o senhor sabe desse fato que está descrito ali.
TESTEMUNHA: Me recordei do fato...Eu estava de serviço nesse dia, eu e outro colega, e aí
a gente recebeu a informação via 190 de que dois indivíduos teriam realizado um furto na
área do Exército, lá em Rosário, e estariam vindo pela estrada da Corte. Então nós
deslocamos para o local que nos informaram e realizamos a abordagem dos dois
indivíduos, senão me engano, numa carroça, eles vinham com os objetos furtados. Então
foi dado voz de prisão em flagrante a ambos e tomada as providencias cabíveis.
JUIZ: Certo. O senhor participou então do flagrante, é isso?
TESTEMUNHA: Sim, sim.
MPM: (...) então o senhor, junto com outros militares da Brigada, interceptaram a carroça
que tinha (sic) 3 pessoas?
TESTEMUNHA: Sim, sim, exatamente.
MPM: Essas pessoas estavam levando consigo objetos que seriam pertencentes ao Exército
Brasileiro, na carroça?
TESTEMUNHA: Positivo.
MPM: O senhor pode descrever que tipo de objetos seriam esses?
(...)
MPM: O senhor já conhecia os dois réus antes desse fato, os senhores Dionatam Flores
Brum e Vladimir Lemos Martins?
TESTEMUNHA: Sim, sim, são atuantes no furto lá em Rosário do Sul, são atuantes.
MPM: Eles são conhecidos da polícia por serem clientes contumazes de pegar coisas dos
outros?
TESTEMUNHA: Sim, sim, eles praticam bastante furtos lá na cidade. Já me envolvi com
ocorrências com eles aí várias vezes já.
(...)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 19:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b88b51ef
MPM: A Brigada militar através do 190 tinha conhecimento de que algumas pessoas teriam
se apropriado de bens do Exército, foi por isso que os senhores foram até lá?
TESTEMUNHA: Sim, foi através do telefone 190, nos passaram as informações, nós
deslocamos pela estrada, nos deparamos com os indivíduos.
(...)
MPM: No depoimento que o senhor prestou a autoridade policial civil, depois o senhor disse
que aqueles objetos foram apresentados ao Sargento Leandro Colpo dos Santos, do
Exército, que reconheceu aqueles objetos como sendo do Exército. O senhor se recorda
disso?
TESTEMUNHA: Com certeza, posterior a abordagem aí a gente entrou em contato com os
responsáveis do Exército e eles reconheceram os objetos como sendo de propriedade do
Exército.
(...)
DEFESA: Certo, a ligação então, segundo sua narrativa, teria que ter sido no momento do
suposto fato delituoso?
TETEMUNHA: No momento que nós recebemos a informação via 190 nós já deslocamos em
direção ao local.
(...)
DEFESA: E como que vocês entenderam que era uma situação de flagrante, por que
motivo?
TETEMUNHA: Porque os indivíduos furtaram os objetos, estavam fugindo e nós nos
deparamos com eles. Foi acionado o Exército, reconheceram os objetos como sendo do
Exército, então eles furtaram os objetos do Exército, foram presos em flagrante por furto
(...)".

Extrai-se dos referidos depoimentos que os Réus foram surpreendidos com o material pertencente ao
Exército Brasileiro logo após a subtração do material. Nesses termos, in casu, embora as testemunhas não
tenham presenciado os Acusados efetivamente furtando a res, os autos revelam de maneira contundente a
autoria delitiva, uma vez que foram encontrados na posse das 38 (trinta e oito) telhas, tendo, inclusive,
gerenciado a logística para transportar o material da área militar para outro local previamente designado,
não obtendo êxito em sua empreitada criminosa unicamente por terem sido surpreendidos e presos em
flagrante pelos policiais militares da Brigada Militar do Rio Grande do Sul.

Além disso, consoante os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. São
Paulo. Revista dos Tribunais. 2013. p. 1.017), o núcleo do delito de furto "(...) reside na ação de subtrair,
verbo que designa surrupiar, retirar, tirar às escondidas (...)" (Grifo nosso), circunstância que conduz ao
entendimento segundo o qual a prova cabal da subtração da res furtiva nem sempre é de fácil obtenção.
Afinal, em delitos desse jaez, normalmente, o agente age sorrateiramente justamente para não ser
descoberto. Daí o porquê de a dinâmica dos acontecimentos constituir significativo valor na busca da
verdade real.

Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, "(...) O crime de furto consuma-se no momento
da inversão da posse do bem subtraído, ou seja, quando o objeto material sai da esfera de guarda e de
vigilância do proprietário ou possuidor e passa à do agente da ação delituosa." (Apelação nº 7000193-
39.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 11/10/2019).

Ou seja, vigora em nosso ordenamento jurídico a Teoria da inversão da posse, ou da amotio ou aprehensio,
segundo a qual o crime de furto é consumado quando "(...) o bem jurídico é retirado da esfera de posse e
disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, ingressando na livre disponibilidade do
agente, sendo prescindível o fato de que não tenha sido alcançada a posse tranquila (...)" (Apelação nº
0000021-55.2016.7.12.0012, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 17/09/2018).

Quanto à materialidade, o Auto de Apreensão nº 2579 e o Auto de Restituição atestaram que, no dia dos
fatos, o seguinte material foi apreendido e, em seguida, restituído ao Exército Brasileiro: "(...) 19 LATAS DE:
ZINCO, TAMANHO 3,10 X 1,10, - 19 LATAS DE ZINCO, TAMANHO 2.44 X 1,10 (...)".

Por outro lado, o Auto de Avaliação de Forma Indireta, elaborado por duas peritas nomeadas pela Polícia
Civil do Rio Grande do Sul em 2 de agosto de 2016, juntamente com o Relatório de avaliação do material
furtado, elaborado pelo Exército Brasileiro em 27 de agosto de 2016, atestaram o estado e o valor

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 19:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b88b51ef
aproximado da res furtiva.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é elevada a
reprovabilidade da conduta de quem subtrai 38 (trinta e oito) telhas de zinco pertencentes ao Exército
Brasileiro, dentro de área sujeita à Administração Militar. In casu, trata-se de agentes imputáveis, com
potencial consciência da ilicitude do fato, deles sendo exigida conduta diversa.

E aqui pouco importa se os Acusados tinham conhecimento ou não sobre a origem do material subtraído ou
mesmo a quem pertencia, sendo certo que a relevância desta informação diz respeito justamente ao fato de
que se trata de crime militar por pertencer ao Exército Brasileiro. Nada obstante, o fato concreto é que a
reprovabilidade da conduta está caracterizada pelo fato de que os Réus retiraram às escondidas o material
apreendido em sua posse.

Nesse contexto, as condutas perpetradas pelos Réus encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito
no artigo 240, § 6º, inciso IV, do Código Penal Militar, não merecendo reparo o Decreto condenatório imposto
pelo Juízo de primeiro grau, que assim fundamentou a Sentença:

"(...) No que se refere à constatação da autoria, inobstante a revelia dos acusados, a
análise de todos os elementos constantes dos autos nos permite concluir, com a certeza
cristalina que a condenação requer, que os acusados são, de fato, co-autores do delito,
pois agiram com o animus de se assenhorarem do bem para incorporá-lo ao próprio
patrimônio, em detrimento da Fazenda Pública (...)
Em que pese a ausência de interrogatórios, os depoimentos das testemunhas de acusação
confirmaram os fatos, dando a certeza necessária em relação à autoria (...)
As provas produzidas nos autos são seguras e inquestionáveis, não restando qualquer
dúvida acerca da materialidade e autoria do delito, a serem atribuídas aos acusados, tendo
o crime sido consumado, na forma do art. 30, I, do CPM (...)
Preenchidas, portanto, as elementares do delito de furto, vez que houve a subtração das
telhas de zinco do Exército, com ânimo de se apropriar do mencionado objeto (...)".

Passando à análise das teses defensivas, a primeira delas refere-se à alegada atipicidade da conduta:

"(...) por não ter sido demonstrado de forma inequívoca o dolo dos agentes na produção do
resultado de subtrair coisa alheia móvel, pois pelas circunstâncias do delito em comento
bem como o modus operandi dos réus, levam a crer que não tinham conhecimento de que
as telhas de zinco eram de propriedade militar (...)".

Os argumentos não merecem acolhida.

Conforme já salientado anteriormente, o conhecimento de que as telhas de zinco eram de propriedade
militar apenas e tão somente conduz à conclusão segundo a qual o delito perpetrado pelos Réus é de
natureza militar, atraindo, por via de consequência, a competência desta Justiça Especializada para o
processamento e o julgamento do feito.

Em absoluto se poderia conceber que a inexistência de conhecimento acerca da origem da propriedade teria
o condão de afastar o dolo na conduta dos Acusados, até mesmo porque é inequívoca a presença do
elemento subjetivo do tipo penal incursionador descrito no art. 240 do Código Penal Militar, qual seja, o dolo
consistente na "(...) vontade de apossamento do que não lhe pertence (...)", ou seja, o "(...) desejo de
apoderar-se, definitivamente, de coisa alheia (...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar
Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. pp. 324/325).

Além disso, a intenção dos Acusados em permanecer na posse da res é plenamente evidenciada pelo
próprio depoimento do carroceiro, o Civil Lucas Dias Pires, que prestou esclarecimentos por ocasião do
flagrante delito ao declarar que recebeu um telefonema do Civil VLADIMIR LEMOS MARTINS solicitando,
apenas, que "(...) pegasse a carroça (sic) e fosse busca-lo na estrada da corte, próximo a ponte da divisa,
para carregar umas coisas (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 19:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b88b51ef
Por outro lado, naquilo que se refere à possibilidade de aplicação do art. 36 do Código Penal Militar, sob o
argumento de que "(...) os indícios apontam que devido às circunstâncias do cenário, este era facilmente
confundido com um local abandonado (...)", igualmente a alegação defensiva não merece prosperar.

Afinal, o erro de fato descrito pelo citado dispositivo requer que se evidencie o erro escusável, que se
presume quando qualquer outra pessoa, com a devida cautela e nas mesmas circunstâncias, pudesse vir a
praticar ação idêntica à do autor, hipótese que não se verifica nos presentes autos, por tudo quanto já foi
anteriormente citado.

Afinal, ainda tomando como base o depoimento do condutor da carroça utilizada pelos Réus para o
transporte da res, embora o Civil Lucas Dias Pires tenha afirmado em Juízo que o local de onde foram
retiradas as telhas era uma "(...) casa abandonada (...)", também afirmou que "(...) todo mundo sabe que
tem campos militares (...)" na região dos acontecimentos.

O próprio Sd PM Luiz Henrique Coelho Martins deixou claro em seu depoimento prestado em Juízo ser
totalmente perceptível que se tratava de uma região militar, quando afirmou:

"(...) DEFESA: Quando o senhor chegou lá, havia alguma identificação de que ali era área
militar, de que aquilo era uma propriedade privada, havia cerca? Como eram as condições
do local?
TESTEMUNHA: Na cidade ali, é o campo do Nacional que chamam, e esse campo é uma
área muito grande. No local da ocorrência, foi pra cá de uma ponte, e ali, no local da
ocorrência, onde a gente abordou, não havia placa, mas eu creio que na cerca lá do
campo, sim, não é do meu conhecimento, não cheguei a ir lá, mas, eu creio, que nesse
local onde eles saíram lá da estrada, tinha uma placa de identificação, porque todo o
campo Nacional, no decorrer da estrada, que são quilômetros de estrada, ele é identificado
como sendo do Exército (...)" (Grifos nossos).

A propósito, o Sd PM Luiz Henrique Coelho Martins também afirmou em Juízo:

"(...) JUIZ: Senhor Luiz Henrique, o senhor se recorda se essas telhas de zinco, de alumínio,
estavam enferrujadas, se já se apresentavam como deteriorada, um material de bastante
uso, o senhor se recorda?
TESTEMUNHA: Não, me recordo que elas tinham aparência de usadas, mas era um material
bom, não tinham aparência de novas, mas enferrujadas eu creio que elas não estivessem
também. Era material bom (...)".

Nesse contexto, ainda que pese a res furtiva encontrar-se "(...) desgastada por ser um material que está
sempre exposto ao tempo (...)", conforme atestou o Relatório de avaliação do material furtado, elaborado
pelo Exército Brasileiro em 27 de agosto de 2016, o material estava "(...) em perfeitas condições de cumprir
o papel ao qual é destinado (...)", circunstância que afasta a argumentação defensiva de que se tratava de
uma "(...) construção abandonada (...)".

A propósito, a despeito da aparência de abandono alegada pela Defesa, ainda assim somente estaria
justificada a retirada do material pelos Acusados se devidamente autorizada pelo seu possuidor legítimo,
caso que, deveras, não é o dos presentes autos, pois, a toda evidência, o material foi subtraído às
escondidas.

Por outro lado, conforme se verifica na reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, "(...) O erro de fato
previsto no art. 36 do Código Penal Militar incide quando o agente supõe a existência de uma excludente de
ilicitude (...)" (Apelação nº 0000038-48.2017.7.02.0202, Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio
Silva, DJe: 19/04/2018), hipótese que não se enquadra nas circunstâncias nas quais foi cometida a prática
delituosa.

Conforme pontuou o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM ao fundamentar a Sentença
condenatória:

"(...) O erro de fato previsto no art. 36 do Código Penal Militar incide quando o agente
supõe a existência de uma excludente de ilicitude, não sendo possível a sua aplicação

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 19:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b88b51ef
quando a crença recai em uma situação que ele admite tolerável.
Não há nos autos qualquer elemento que faça inferir o raciocínio defensivo, não sendo
crível que os acusados tenham retirado do telhado de uma edificação situada em área
militar, TRINTA E OITO TELHAS DE ZINCO, as quais necessitaram chamar um carroceiro
para transportá-las, à noite, em uma área rural (...)
Resta claro que as circunstâncias do fato demonstram claramente que sabiam que
estavam subtraindo coisa alheia móvel (...)".

Subsidiariamente, o Órgão de Defesa Pública requereu a "(...) atenuação da conduta e diminuição da pena
no máximo legal, diante do valor das mercadorias subtraídas, e de sua devolução no mesmo dia em que
praticada a conduta (...)", aduzindo que não "(...) há qualquer justificativa para se negar a aplicabilidade ao
art. 240, §§ 1º e 2º do CPM, haja vista que os réus são primários e a coisa furtada é de pequeníssimo valor
(sequer há avaliação sobre o custo de telhas de zinco enferrujadas) (...)".

Novamente os argumentos não merecem acolhida.

Segundo dispõem os parágrafos 1º e 2º do artigo 240 do CPM, o furto atenuado será reconhecido:

"(...) § 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir
a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a
infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da
quantia mensal do mais alto salário mínimo do país (...)":
"(...) § 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de
instaurada a ação penal (...)" (Grifos nossos).

In casu, não se evidenciam os requisitos objetivos previstos no § 1º do citado dispositivo, pois, embora
primários, se por um lado o Auto de Avaliação de Forma Indireta, elaborado por 2 (duas) peritas nomeadas
pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, avaliou o material furtado "(...) com valor total de R$1.500,00 (um mil
e quinhentos reais), por outro, o Relatório de Avaliação do Material Furtado elaborado pelo Exército
Brasileiro, concluiu que "(...) a "res furtiva", totaliza um valor aproximado de R$ 2.769,63 (...)".

Portanto, a despeito da apontada divergência nos valores, ainda assim, o valor excede ao conceito objetivo
determinado pela norma de regência.

Além disso, quanto à possibilidade de aplicação do § 2º do art. 240 do CPM, ainda que os Réus atendam ao
requisito da primariedade, no que se refere à restituição do bem subtraído anteriormente ao início da ação
penal militar os autos não evidenciam tal elemento.

Afinal, não houve devolução da res, mas sim a sua apreensão por ocasião da prisão em flagrante dos Réus
efetuada pelos Policiais Militares da Brigada Militar do Rio Grande do Sul.

Conforme já decidiu o Plenário desta Corte Castrense:

"(...) não é cabível aplicar a atenuante do § 2º do art. 240 do CPM, uma vez que a res
furtiva não foi restituída, mas, sim, recuperada em virtude de ação conjunta do próprio
Ofendido e de uma Agente da Administração Militar (...)" (Apelação nº 55-
35.2013.7.12.0012/AM, Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, DJe:
06/07/2015).

No mesmo sentido:

"(...) A comprovada restituição do bem à vítima, mediante a atuação diligente da
autoridade de polícia judiciária militar, impossibilita caracterizar o furto como atenuado e
afasta a alegação da ocorrência de arrependimento eficaz. Ademais, a recuperação da res,
por essa via, não torna a conduta atípica por suposta falta de prejuízo material à vítima
(...)" (Apelação nº 7000270-82.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de
Farias, DJe: 13/09/2018) (Grifos nossos).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 19:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b88b51ef
Por outro lado, mesmo que as condições nas quais se deu o ressarcimento dos bens pertencentes ao
Exército Brasileiro sugiram não ter havido dano patrimonial, ainda assim não está afastada a tipicidade das
condutas perpetradas pelos Réus, tampouco as torna insignificantes.

Afinal, conforme entendimento firmado por esta Corte Castrense:

"(...) A devolução da res furtiva ao Ofendido, operada 2 (dois) dias após a subtração do
aparelho celular, embora caracterize ausência de prejuízo material, não afasta a tipicidade
da conduta, haja vista que, consoante o reiterado entendimento doutrinário e
jurisprudencial, em delitos dessa natureza deve ser adotada a teoria da amotio ou
apprehensio, segundo a qual o crime consuma-se quando a coisa passa para o poder do
agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independentemente de deslocamento ou
de posse mansa e pacífica (...)" (Apelação nº 0000094-52.2015.7.02.0202, Relator: Ministro
Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva, DJe: 17/08/2017).

Inviável, portanto, a atenuação da pena pleiteada pela Defesa.

Mais para além, quanto ao pedido defensivo de que a reprimenda fosse "(...) substituída por penas
restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum, aplicável na espécie por se tratarem
de réus civis (...)", embora o Ministério Público Militar tenha se manifestado favorável a essa pretensão nas
Contrarrazões recursais, o pleito não merece acolhida por contrariar o entendimento recorrente desta Corte
Castrense no sentido de que é inaplicável a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de
direitos, na forma do art. 44 do Código Penal comum, por absoluta ausência de previsão legal. Nesses
termos, é o seguinte aresto:

"(...) A Jurisprudência desta Corte é firme quanto à inaplicabilidade de penas restritivas de
direitos no âmbito da JMU, diante da especialidade do CPM, sendo incabível a aplicação do
art. 44 do CP comum, por absoluta ausência de previsão legal (...)" (Apelação nº 7001449-
17.2019.7.00.0000, Relator: Ministro: Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, DJe: 26/08/2020).

Conforme salientou o Custos Legis:

"(...) Quanto à substituição da pena restritiva de direito por privativa de liberdade (sic),
"data maxima venia" o posicionamento do nobre Procurador de Justiça Militar signatário
das contrarrazões, entendemos que o pleito dos Apelantes não merece ser acolhido.
Com efeito, admitir-se tal substituição configuraria violação ao princípio da especialidade
da legislação castrense, além de representar hibridismo normativo. Mesmo em se tratando
de réus civis, tal vedação não pode ser afastada.".

Por fim, naquilo que se refere ao pleito subsidiário de suspensão da "(...) penalidade imposta na forma do
art. 84 do CPM (...)", o pedido encontra óbice intransponível não só na própria dicção do citado dispositivo,
quanto na reiterada jurisprudência desta Corte, segundo a qual "(...) Para a concessão do sursis, imperam os
requisitos previstos no art. 84 do CPM, entre os quais o lapso temporal, qual seja, pena não superior a 2
(dois) anos (...)" (Apelação nº 7000505-15.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias,
DJe: 28/10/2019).

Nada obstante, conforme já assinalado anteriormente, considerando as circunstâncias do caso concreto no
que tange à conduta perpetrada pelos Réus, ao meu sentir, a resposta penal mais adequada e que mais
adere à extensão do dano causado pelos Acusados, aí observado o caráter ressocializador da reprimenda,
em suas finalidades retributiva ao delito perpetrado e preventiva, a fim de que sejam evitadas novas
práticas delituosas, impõe, excepcionalmente, a redução da pena mínima cominada pelo legislador ordinário
no delito em exame para um patamar aquém do estabelecido no preceito incriminador.

Afinal, conforme leciona Enio Luiz Rossetto, (Código Penal Militar. 2ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais.
2015. p. 55): "A pena aqui tem índole retributiva, porém objetiva os fins de reeducação criminosa e de
intimidação geral.".

Nessa mesma linha de entendimento, consoante a jurisprudência recorrente desta Corte Castrense:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 19:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b88b51ef
"(...) O cálculo da reprimenda retrata o equilíbrio do julgador no tocante à imposição de
pena entendida justa. Não obstante, na dosimetria, atuam interferências carregadas de
subjetividade. A análise integrada dos fatos, fruto de seu detalhamento, reverbera na
identificação dos componentes das circunstâncias judiciais. Mas, agregam-se, ainda, outros
fatores desfavoráveis e/ou indulgentes, cujos reflexos são a imposição de gravames ou de
abrandamentos, nas diversas fases integrantes da estipulação da pena." (Apelação nº
7000106-54.2017.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe:
08/01/2019).

Vale dizer que, se para o delito descrito no inciso IV do § 6º do artigo 240 do Código Penal Militar, dada a
coautoria, foi estabelecida a pena mínima de 3 (três) anos de reclusão, por razões de política criminal e, em
homenagem aos Princípios Constitucionais da Proporcionalidade, da Razoabilidade e da Individualização da
Pena, resguardado o conceito segundo o qual a reprimenda penal é a privação integral ou parcial, imposta
pelo Estado, em retribuição ao autor de uma infração penal, buscando, desta feita, reprimir e evitar outras
transgressões, ao Julgador é possível a aplicação excepcional da chamada minorante inominada na terceira
fase da dosimetria da pena, na esteira do seguinte precedente desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000404-12.2018.7.00.0000 (DJe: 03/05/2019)
Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto
EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. DEFESA. VÍCIO DE
MOTIVAÇÃO DO DECISUM. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PARA A
RENOVAÇÃO DA INSPEÇÃO DE SAÚDE RÉU. ESCALAÇÃO INDEVIDA PARA CERIMÔNIA DE
COMEMORAÇÃO DO DIA DA BANDEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. MPM.
CONCESSÃO DO SURSIS AO RÉU. CRIME DE INSUBORDINAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL.
PROVIMENTO. ADEQUAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA MINORANTE INOMINADA.
POLÍTICA CRIMINAL. REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO.
(...)
A jurisprudência deste Tribunal, de forma excepcional, tem reconhecido a minorante
inominada para reduzir a pena imposta ao Réu na Sentença quando a sanção penal se
mostra muito elevada para reparar a ofensa causada ao bem jurídico protegido pela
Normal Penal Castrense (Função Retributiva), bem como para reeducar o criminoso e para
evitar a prática de novos delitos (Função Preventiva).
Em homenagem ao Princípio do tantum devolutum quantum appellatum, por ausência de
impugnação do MPM, dada a proibição da reformatio in pejus, mantem-se o regime aberto
para o início do cumprimento da pena (alínea "c" do § 1º e alínea "c" do § 2º do art. 33 do
CP comum).
Apelo Defensivo parcialmente provido. Apelo Ministerial provido. Decisão majoritária."
(Grifo nosso).

No mesmo sentido, o seguinte precedente:

"Apelação nº 84-17.2015.7.02.0102 (DJe: 15/09/2017)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
APELAÇÃO DA DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONFECÇÃO DE ATESTADO
ODONTOLÓGICO FALSO. OBTENÇÃO DE DISPENSA IRREGULAR. TESE DE ATIPICIDADE.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO
EMPREGADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MINORANTE INOMINADA APLICADA.
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DEFENSIVO.
(...)
Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade impõem o abrandamento da resposta
penal, como expressão de medida adequada, justa e compatível com o mal praticado, com
o reconhecimento da minorante inominada.
Apelo defensivo provido, em parte, para minorar a reprimenda. Decisão unânime." (Grifos
nossos).

Nesse contexto, para fins de prequestionamento das matérias constitucionais arguidas pelo Órgão de
Defesa, não se verificam as alegadas violações do "(...) art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, "d", XLVII,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 19:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b88b51ef
"e", LIV e LV da Constituição Federal (...)", bem como qualquer ofensa ao Princípio da Insignificância ou da
Legalidade.

Os fundamentos anteriormente expendidos são absolutamente aptos para afastar a pretensão absolutória
devendo ser mantida a condenação imposta aos Acusados, ressalvada a nova dosimetria da pena que passo
a calcular, individualmente:

1) Civil DIONATAN FLORES BRUM:

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar mostram-se
favoráveis ao Acusado, razão pela qual fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão, que deve ser mantida
na segunda fase da dosimetria da pena, diante da ausência de agravantes e de atenuantes.

Na terceira fase, por sua vez, deve ser aplicada a minorante inominada reduzindo-se a pena aplicada na
segunda fase em 2/3 (dois terços), perfazendo 1 (um) ano de reclusão, que se torna definitiva.
Sendo o Réu primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em liberdade (art. 527 do
CPPM). Bem assim, o Acusado satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis, pelo prazo de 2
(dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM, devendo ser observadas as condições estabelecidas no art. 626
do CPPM, exceto a da alínea "a".

Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a redação da alínea "c" do § 2º do artigo
33 do Código Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos estabelecimentos
prisionais comuns.

2) Civil VLADIMIR LEMOS MARTINS:

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar mostram-se
favoráveis ao Acusado, razão pela qual fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, cabe uma explicação.

A Sentença de primeiro grau aplicou a atenuante do inciso I do artigo 72 do CPM ao Acusado VLADIMIR
LEMOS MARTINS, reconhecendo a menoridade relativa e, por via de consequência, reduzindo a pena-base
para um patamar aquém do mínimo legal.

Ressalto, por oportuno, que embora mencionado pelo Juízo de primeiro grau, esse cálculo se contrapõe ao
comando do art. 73 do CPM, o qual assegura, quando da agravação ou atenuação da pena, "(...) os limites
da pena cominada ao crime (...)". Além disso, temos o próprio Enunciado nº 232 da Súmula de
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que veda tal possibilidade.

No mesmo sentido é o entendimento firmado por esta Corte Castrense, segundo o qual "(...) É inviável a
atenuação da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase de dosimetria, ex vi do art. 73, in fine, do CPM,
e do Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (...)" (Apelação nº 7000895-
19.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho, DJe: 11/11/2019).

Todavia, a despeito dessa impropriedade, não houve insurgência do Órgão de Acusação acerca do tema,
razão pela qual, por coerência e em homenagem ao Postulado da non reformatio in pejus, a pena-base
anteriormente aplicada deve ser reduzida de 1/5 (um quinto), mantido o mesmo quantum aplicado pelo Juízo
a quo, perfazendo 2 (dois) anos 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.
Na terceira fase, por sua vez, deve ser aplicada a minorante inominada reduzindo-se a pena aplicada na
segunda fase em 2/3 (dois terços), perfazendo 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, que se torna
definitiva.

Sendo o Réu primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em liberdade (art. 527 do
CPPM). Bem assim, o Acusado satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis, pelo prazo de 2
(dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM, devendo ser observadas as condições estabelecidas no art. 626
do CPPM, exceto a da alínea "a".
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a redação da alínea "c" do § 2º do artigo
33 do Código Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos estabelecimentos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 19:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b88b51ef
prisionais comuns.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantendo a condenação imposta pelo
Juízo de primeiro grau, fixar a pena do Civil DIONATAN FLORES BRUM em 1 (um) ano de reclusão, e do Civil
VLADIMIR LEMOS MARTINS em 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, como incursos no artigo 240,
§ 6º, inciso IV, do Código Penal Militar, concedendo-lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
com fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do
CPPM, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência
Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, mantendo-se o regime prisional inicialmente aberto, em caso
de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o
direito de recorrer em liberdade.